Tribunal: CARF
Processo: 11234.720005/2022-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma fundamentada.
NULIDADE. AUSÊNCIA. LIMITAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A VINTE SALÁRIOS. PRECEDENTE STJ.
O art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias. Portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA. PEJOTIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITES. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. NECESSIDADE.
A prestação de serviços pessoais por pessoa jurídica encontra limitação quando presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes as características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o poder/dever de lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a relação de emprego comprovada. Assim, imprescindível a caracterização da relação empregatícia para a constituição do crédito tributário.
TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. PEJOTIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Aplicação do Tema 725 do Supremo Tribunal Federal.
REQUISITOS QUALIFICAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO. PREENCHIMENTO.
Apenas quando comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade, subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade. Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso I, e § 1, da Lei no 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720005/2022-49
ACÓRDÃO
2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO
DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO OBRIGATÓRIO
(EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE
FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária
reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de
forma fundamentada.
NULIDADE. AUSÊNCIA. LIMITAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A VINTE
SALÁRIOS. PRECEDENTE STJ.
O art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a
norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições
parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu
art. 3° expressamente revogou o teto limite para as contribuições
previdenciárias. Portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do
Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao
Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA.
PEJOTIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITES. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE
EMPREGO. NECESSIDADE.
A prestação de serviços pessoais por pessoa jurídica encontra limitação
quando presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes
as características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o
poder/dever de lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
relação de emprego comprovada. Assim, imprescindível a caracterização
da relação empregatícia para a constituição do crédito tributário.
Fl. 6736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
2
TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. PEJOTIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das
empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante. Aplicação do Tema 725 do Supremo Tribunal Federal.
REQUISITOS QUALIFICAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO. PREENCHIMENTO.
Apenas quando comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de
habitualidade, subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a”
do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de
pactuação e a realidade. Mister reconhecer ser o indivíduo segurado
obrigatório da Previdência Social.
MULTA
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DOLO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso I, e
§ 1, da Lei no 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos
elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está
inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, rejeitaras
preliminares; (ii) por voto de qualidade, no mérito, negar provimento ao recurso e manter a
exigência fiscal, vencidos a relatora Ana Carolina da Silva Barbosa e os conselheiros Wesley Rocha
e Roberto Junqueira de Alvarenga Neto que davam provimento ao recurso; (iii) por maioria de
votos, dar parcial provimento ao recurso para reduzir a multa proporcional a 75% e cancelar a
multa por descumprimento de obrigação acessória, vencidos os conselheiros Marcelo de Sousa
Sáteles e Antonio Sávio Nastureles e que negavam provimento nesta parte. O conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite abriu a primeira divergência para dar provimento parcial para reduzir a multa
proporcional a 75% e cancelar a multa por descumprimento de obrigação acessória. O conselheiro
Marcelo de Sousa Sáteles abriu segunda divergência para negar provimento ao recurso, tendo sido
acompanhado pelo conselheiro Antonio Sávio Nastureles. Decidida em primeira votação, por voto
de qualidade, o questionamento relativo à exigência fiscal, foi necessária a segunda votação para
decidir sobre a aplicação da multa, posto que suscitadas três teses. Em segunda votação, os
conselheiros Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Ana Carolina da Silva Barbosa
acompanharam a primeira divergência, restando vencidos os conselheiros Marcelo de Sousa
Fl. 6737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
3
Sáteles e Antonio Sávio Nastureles. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 6488/6547) interposto por CASA DOS VENTOS
ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A contra o Acórdão no. 105-009.485 (e-fls. 6421/6473) proferido pela 7a
Turma da DRJ05, que negou provimento à Impugnação mantendo o crédito tributário.
Em sua origem, os Autos de Infração (e-fls. 2/339) foram lavrados em 12/01/2022,
para lançamento de ofício das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e às outras
Entidades e Fundos (Terceiros), juros de mora (calculados até 01/2022), multa de ofício de 150%
(passível de redução), bem como o lançamento de multa por descumprimento de obrigação
tributária acessória. A fiscalização justificou os lançamentos, conforme Relatório Fiscal (340/491),
em razão da prática de Pejotização, que apontou como sendo um planejamento tributário
abusivo, decorrente de atos simulatórios no intuito de fraudar a legislação previdenciária e
tributária. A autoridade fiscal não desconsiderou a existência das pessoas jurídicas contratadas,
apenas considerou que estas foram usadas para simular prestação de serviços por pessoa jurídica,
dissimular os vínculos empregatícios com a Casa dos Ventos e, consequentemente, reduzir
ilicitamente os tributos devidos à previdência social.
Fl. 6738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
4
A multa de 150% foi aplicada pois se considerou a pejotização como conduta dolosa
e fraudulenta. Foi ainda, aplicada multa por descumprimento de obrigação acessória, uma vez que
a Casa dos Ventos preparou e apresentou folhas de pagamento deixando de relacionar todos os
segurados empregados e contribuintes individuais “pejotizados” que lhe prestaram serviços.
Conforme Estatuto Social, a Casa dos Ventos tem como objetivo (i) a
comercialização de energia elétrica gerada no mercado de livre negociação, incluindo a compra e
venda, a importação e a exportação de energia elétrica, bem como a intermediação em quaisquer
destas operações (ii) a implantação, administração e operação de centrais geradoras; (iii) o
desenvolvimento de projetos, a prestação de serviços de consultoria e assessoria na negociação de
projetos eólicos e outros serviços relacionados à geração de energias alternativas, obedecidas as
normas legais e regulamentares aplicáveis a esse ramo de atividade; (iv) a participação, como
sócia ou acionista, do capital de outras sociedades ou empreendimentos; (v) a fabricação de
estruturas metálicas de medições eólicas destinadas a uso próprio e comercialização de terceiros; e
(vi) a comercialização de produtos e equipamentos adquiridos de terceiros.
A Casa dos Ventos foi cientificada dos Autos de Infração por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), em 20/01/2022, conforme Termo de Ciência por abertura de
mensagem (e-fl. 5704), e apresentou Impugnação (e-fls. 5714/5777), em 18/02/2022, bem
sintetizado pela decisão de piso da seguinte forma:
DA IMPUGNAÇÃO.
Regularmente cientificado, o sujeito passivo apresentou contestação ao
lançamento fiscal na qual articula os seus fundamentos de fato e de direito a
seguir sintetizados.
PRELIMINARES.
1. Dos Fatos.
Após discorrer sobre os fundamentos da autuação, transcrevendo trechos dos
Relatório Fiscal, salienta que das 32 (trinta e duas) pessoas jurídicas prestadoras
de serviços arroladas na presente autuação: (a) 16 (dezesseis) delas prestavam
serviços de engenharia e congêneres à Impugnante; (b) 14 (quatorze) pessoas
jurídicas prestadoras de serviços prestavam serviços nas áreas: jurídica,
ambiental, comercializadora, de estruturação financeira, de controladoria e
regulatória; todas essas atividades listadas como serviços de natureza intelectual,
científica, artística ou cultural; nos termos do aludido artigo 129 da Lei no
11.196/2005, que foram descaracterizadas pela Autoridade Fiscal pela presença
de um suposto vínculo empregatício entre os sócios das PJ e a Impugnante.
Relaciona as PJ citadas;
2. Nulidade Material dos Autos de Infração por Erro de Premissa – Confusão da
Autoridade Fiscal Quanto às Figuras da “Pejotização” e da Terceirização
Trabalhista.
Fl. 6739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
5
Aduz que, ao longo do documento, a Autoridade Fiscal muda o tom adotado no
início e parece confundir o fenômeno da “pejotização” com a terceirização
trabalhista, visto que claramente se remete à Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (“ADPF”) no 324, rel. Min. Luís Roberto Barroso, no bojo da
qual a discussão foi única e exclusivamente em torno da (im)possibilidade de
terceirização de atividades-fim, no sentido que, na terceirização trabalhista, existe
efetivamente um vínculo empregatício do empregado terceirizado para com a
empresa que exerce a terceirização, mas não em relação àquela empresa para a
qual o serviço é prestado. Assim, nessa hipótese, existe um vínculo formal de
trabalho, com os consequentes reflexos trabalhistas e tributários.
Conclui que se na pejotização a pessoa física constitui uma pessoa jurídica para
prestação de serviços intelectuais, no caso da terceirização há um vínculo
trabalhista do empregado para com aquela empresa que oferece a terceirização
da atividade, mas o exercício das atividades laborais se dá no âmbito da empresa
que contrata a terceirização.
Frisa que o Supremo Tribunal Federal (“STF”), ao apreciar a Ação Declaratória de
Constitucionalidade (“ADC”) no 66, rel. Min. Cármen Lúcia, assentou a
constitucionalidade do artigo 129, da Lei no 11.196/2005 – portanto, validou a
“pejotização” de serviços intelectuais no ordenamento jurídico brasileiro (Doc.
01).
Sustenta que a autoridade fiscal buscou apontar a ocorrência de uma pretensa
“pejotização ilícita” por parte da Impugnante, por outro incorreu em um grave e
insanável erro de premissa ao fundamentar os autos de infração e o Relatório
Fiscal no instituto jurídico da terceirização, inclusive mencionando o julgamento
ocorrido no âmbito do STF.
Entende que a Autoridade Fiscal incorreu em grave erro de premissa que maculou
a fundamentação dispendida ao longo do Relatório Fiscal, visto que confundiu os
institutos jurídicos da “pejotização” e da terceirização trabalhista, o que configura
nulidade material.
Ante o exposto, requer, ab initio, que seja reconhecida a nulidade material dos
autos de infração ora debatidos, por erro de fundamentação e consequente
violação ao artigo 142, do CTN, por força da confusão entre os institutos jurídicos
da “pejotização” e da terceirização trabalhista.
3. Nulidade Material dos Autos de Infração por Erro de Premissa – Confusão da
Autoridade Fiscal quanto às Figuras de Empregado e Prestadores de Serviços |
Erro por Sujeição Passiva.
A Autoridade Fiscal confunde as figuras das pessoas jurídicas prestadoras de
serviço à Impugnante e os seus empregados, fazendo crer que a menção genérica
de “colaboradores”, feita pela empresa em suas mídias sociais ou canais, seria
mais uma prova ou indício de que essas pessoas jurídicas prestadoras de serviço
teriam, bem na verdade, seus sócios como empregados da Impugnante.
Fl. 6740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
6
Conclui que houve claro erro de premissa aqui mencionado que macula o
lançamento combatido, eivando a sujeição passiva desta exação fiscal, nos termos
do já citado 142 do CTN. Deste modo, requer seja reconhecida a nulidade material
dos autos de infração ora debatidos, por erro de fundamentação e consequente
violação ao aludido artigo 142, do CTN, por força da confusão entre as figuras de
empregados e prestadores de serviço.
4. Nulidade Material dos Autos de Infração – Erro na Apuração da Base de
Cálculo.
Insurge-se contra a base de calculada apurada pelo Fisco, que considerou todos os
valores pagos pela Impugnante às pessoas jurídicas (“PJ”) prestadoras de serviços
como remunerações daquelas pessoas que a Fiscalização erroneamente tratou
como empregados.
Assevera que a postura adotada no Relatório Fiscal de se ignorarem os valores de
contribuições previdenciárias porventura recolhidos pelas pessoas jurídicas
prestadoras de serviços contratadas pela Impugnante apenas demonstra a
violação frontal ao artigo 142, do Código Tributário Nacional, posto que a
Autoridade Fiscal não exerceu sua “atividade plenamente vinculada” de forma a
alcançar a correta base de cálculo dos tributos que entendia devidos.
Caso assim não se entenda, o que se alega apenas ad argumentandum, requer ao
menos o abatimento dos referidos valores do montante constituído contra a
Impugnante, ou ainda que o processo administrativo seja baixado em diligência, a
fim de que a correta quantificação da base de cálculo possa ser alcançada.
5. Incompetência da Receita Federal do Brasil para Tratamento de Questões
Trabalhistas.
Invoca o art. 39 da CLT e o art. 114, IX, da Constituição Federal para alegar
incompetência da fiscalização para o reconhecimento de vínculo por ser
competência privativa da Justiça do Trabalho.
6. Necessidade de se Observar o Limite de 20 Salários-Mínimos das Bases de
Cálculo das Contribuições Previdenciárias para Outras Entidades e Fundos
Aduz que não foi observado o limite de 20 salários-mínimos da base de cálculo
das contribuições de Terceiros, de acordo com o parágrafo único do artigo 4o da
Lei no 6.950/81, e, por essa razão, requer o cancelamento da autuação fiscal
lavrada para a constituição das contribuições destinadas a terceiros por estar
eivada de nulidade.
MÉRITO.
7. Contexto do Termo “Pejotização” e a Decisão do Supremo Tribunal Federal na
Ação Declaratória de Constitucionalidade no 66.
Discorre sobre as contribuições patronais devidas à Previdência e sobre a
definição da relação de emprego contida na CLT, elencando, em seguida, os
requisitos caracterizadores da relação de emprego adotados pela doutrina.
Fl. 6741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
7
Defende a licitude da terceirização trabalhista, e aponta como fundamentos a
Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17), o artigo 4o-A, §2o, da Lei 6.019/74, e o
julgamento conduzido pelo STF no ADPF 324 e no RE 958.252, que fixou a tese
jurídica do tema 725 da repercussão geral.
Infere que, nos termos do art. 444 da CLT, é livre a estipulação das partes
interessada nas relações de trabalho para trabalhadores hipersuficientes com
escolaridade de nível superior e remuneração igual ou superior a duas vezes o
teto de benefícios no Regime Geral de Previdência Social.
Invoca a Ação Declaratória de Constitucionalidade no 66, rel. Min. Cármen Lúcia,
que assentou a constitucionalidade do artigo 129, da Lei no 11.196/2005, no
entendimento de que tal julgamento validou a “pejotização” de serviços
intelectuais no ordenamento jurídico brasileiro.
Cita decisão do STF, AgR-Rcl no 47.483, que consignou a licitude do uso da
“pejotização” para a contratação de profissionais que exercem atividades
intelectuais (no caso concreto médicos) e são considerados hipersuficientes, isto
é, com altos salários e nível superior de escolaridade. Ainda, consignado que a
“pejotização” só poderia ser “[desconsiderada] caso [fosse] utilizada para
camuflar relação de emprego”.
Traz jurisprudência do tribunal administrativo que afastou a cobrança
previdenciária de valores pagos a empresas de engenharia pela falta de
demonstração inequívoca dos elementos caracterizadores da relação de emprego.
Requer a necessidade de cancelamento integral dos autos de infração lavrados
contra a Impugnante, pois não restou caracterizado o vínculo empregatício, bem
como os profissionais prestadores de serviço são figuras hipersuficientes, nos
termos do quanto evidenciado pela 1a Turma do STF no recentíssimo julgamento
da AgR-Rcl no 47.483.
8. Validade dos Procedimentos Empreendidos pela Impugnante à Luz da
Legislação Brasileira.
Atribui ao caso concreto a “pejotização” albergada pelo artigo 129, da Lei no
11.196/2005, reafirmando que, conforme constata a autoridade fiscal, os serviços
prestados à Impugnante pelas empresas são essencialmente de natureza
intelectual e científica, posto que eram associados a colaboradores das áreas de
engenharia, jurídico, administração, regulação, gerência etc.
Revisita nesse tópico questões como a figura do trabalhador hipersuficiente, que
foi inserida no contexto da Reforma Trabalhista (Lei no 13.467/2017), e rechaça a
tese de que obrigou as pessoas físicas listadas no RF a constituírem sociedades
empresárias tendo o cenário da “pejotização”. Justifica afirmando que as PJ em
sua grande parte prestavam serviços a outras pessoas jurídicas, além da
Impugnante.
Fl. 6742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
8
Pontua que questões como pagamento no quinto dia útil, citações de
trabalhadores em redes sociais ou e-mail não denotam ilicitude nas ações e
tampouco desconfiguram decisões do STF, frisando a livre iniciativa negocial e a
hipersuficiência dos prestadores de serviços envolvidos, quer seja pelo alto nível
de escolaridade, quer seja pelos valores dos serviços prestados.
9. Ausência dos Pressupostos da Relação de Emprego.
9.1. Pessoas Jurídicas Prestadoras de Serviço de Engenharia e Congênere 1
Ressalta que das 32 (trinta e duas) PJ arroladas pela Autoridade Fiscal, 16
(dezesseis) delas prestavam serviços de engenharia e congêneres à Impugnante,
atividade científica e intelectual (em sua gênese), nos termos do aludido artigo
129 da Lei no 11.196/2005, que foram supostamente descaracterizadas pela
Autoridade Fiscal.
Refuta um suposto vínculo empregatício entre o sócio da PJ prestadora de serviço
e a Impugnante, vez não restaram caracterizados os requisitos dispostos na CLT,
são eles: (i) pessoalidade; (ii) não eventualidade (continuidade/habitualidade); (iii)
subordinação jurídica; e (iv) onerosidade.
Não há subordinação jurídica, pois, conforme se depreende do próprio contexto
da atividade intelectual de engenharia, cada engenheiro possuía autonomia para
elaborar e cuidar dos seus projetos, a medida do quanto lhes fora contratado e
pactuado pela Impugnante.
Acrescenta que as 16 (dezesseis) PJ que prestavam serviço de engenharia e
congêneres arroladas possuíam sede de empresa em outro endereço diferente do
endereço da Impugnante, além de também possuírem majoritariamente outros
sócios. Cita como exemplo as PJ NAKAZAWA SERV. ADM. LTDA.; VALENTE
CAMPOS PH ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.; e GPS ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA.
Afasta a presença da pessoalidade na medida em que demonstra que as PJ
prestavam serviço a outras empresas, quer seja do grupo a qual pertence à

1 (i) H&C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME 29.208.892/0001- 00; (ii) ISSAMATTOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME 24.313.198/0001-21; (iii) CALDAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA,
CNPJ/ME 24.333.480/0001-70; (iv) L&B SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME 24.313.888/0001-80; (v)
NAKAZAWA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME 24.204.031/0001-22; (vi) VALENTE CAMPOS PH ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/ME 27.567.159/0001- 49; (vii) LESBOASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/ME
27.567.143/0001-36; (viii) VLM PROJETOS LTDA, CNPJ/ME 21.245.838/0001-15; (xix) GPS ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA, CNPJ/ME 22.806.553/0001-79; (x) FNAOMI GESTAO LTDA, CNPJ/ME 24.929.442/0001-85; (xi) SMART Z
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/ME 19.814.454/0001-24; (xii) CEVI LIMA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA,
CNPJ/ME 23.239.912/0001-16; (xiii) F Z CONSULTORIA TECNICA LTDA, CNPJ/ME 21.556.982/0001-72; (xiv) GRM
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME 18.275.672/0001-75; (xv) LENILDO LUIZ DE MELO & CIA LTDA, CNPJ/ME
28.240.468/0001-72; (xvi) H & F SIMULATION; CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/ME 13.101.248/0001-90”.
Fl. 6743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
9
Impugnante, quer seja, a outras empresas terceiras. Junta tabela e notas fiscais
por amostragem (Doc. 03).
Insurge-se ante a acusação fiscal cujo argumento se funde no fato de que as
empresas teriam sido constituídas apenas para prestação de serviços à
Impugnante e que as pessoas físicas teriam sido impelidas a constituir pessoa
jurídica para participar de suposto arranjo proposto pela interessada.
Para provar que as empresas foram constituídas antes do período autuado, cita
que a empresa FNAOMI GESTÃO LTDA., CNPJ/ME 24.929.442/0001-85, que foi
constituída em 27/01/2015 (Doc. 06); SMART Z ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.,
CNPJ/ME 19.814.454/0001-24, que foi constituída em 28/02/2014 (Doc. 07); GRM
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME no 18.275.672/0001-75, que foi
constituída em 10/06/2013 (Doc. 08).
Arremata ressaltando a hipersuficiência dos trabalhadores e a liberdade
contratual.
9.2. Pessoas Jurídicas Prestadoras de Serviços Jurídicos, Regulatórios,
Estruturação Financeira, Administrativos, Ambiental e Outros.2
Cita que das 32 (trinta e duas) PJ arroladas pela Autoridade Fiscal, 14 (quatorze) PJ
prestavam serviços nas áreas: jurídica, ambiental, comercializadora, de
estruturação financeira, controladoria e regulatória; atividades essas científicas e
intelectuais, nos termos do aludido artigo 129 da Lei no 11.196/2005, que foram
supostamente descaracterizadas pela Autoridade Fiscal.
No tocante à participação de outros sócios no quadro societário das empresas,
cita a pessoa jurídica Benevides & Oliveira Serviços de Cobrança Ltda.
Quanto à data de constituição anterior ao período da autuação, aponta as
empresas LLC ENERGIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME no
24.296.593/0001-43, que foi constituída em 02/03/2016 (Doc. 09), SCM
MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA - ME, CNPJ/ME no
12.978.302/0001-18, que foi constituída em 08/11/2010 (Doc. 10), ITH
CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., CNPJ/ME no 23.093.627/0001-30, que foi
constituída em 19/08/2015 (Doc. 11), CAVERSAN E PASCOAL SERVICOS

2 (i) ASSISLIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME no 24.273.066/0001-13; (ii) LLC ENERGIA E SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME no 24.296.593/0001-43; (iii) SCM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E
MÁQUINAS LTDA - ME, CNPJ/ME no 12.978.302/0001-18; (iv) PMAP CONSULTORIA LTDA., CNPJ/ME no
28.679.110/0001-40; (v) SE CONTRATO POR INTERMÉDIO DA PJ FENERGY SERVICOS LTDA., CNPJ/ME no
21.112.582/0001-78; (vi) JVC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.; (vii) MAULERM SERVIÇOS LTDA., CNPJ/ME no
21.576.925/0001-55; (viii) WARMI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME no 27.486.779/0001-53; (xix) DANIEL
MONTEIRO ALVES – ME (M & M SERVICOS ADMINISTRATIVOS), CNPJ/ME no 13.974.896/0001-51; (x) J I CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/ME no 28.080.958/0001-59; (xi) ITH CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, CNPJ/ME no
23.093.627/0001-30; (xii) BENEVIDES & OLIVEIRA SERVICOS DE COBRANCA LTDA, CNPJ/ME no 14.744.067/0001-45;
(xiii) CAVERSAN E PASCOAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME no 19.231.017/0001-88 e (xiv) LEISA
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME no 14.083.689/0001-70.

Fl. 6744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
10
ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 19.231.017/0001-8, que foi constituída em
08/11/2013 (Doc. 12).
Para evidenciar a hipersuficiência da trabalhadora ELISA PASCOAL DOS SANTOS
CAVERSAN, transcreve passagem do relato fiscal onde consta a remuneração de
R$ 40 mil mensais.
Os demais argumentos apresentados são os mesmos dispostos no tópico anterior.
10. Opção Legal e Impossibilidade de Ingerência do Fisco na Atividade das PJ
Prestadoras de Serviço.
Destaca que não cabe ao Fisco limitar a autonomia da vontade e liberdade de
iniciativa dos contribuintes que visam a melhor forma de gerir seus negócios.
Neste caso concreto, é nítido que a organização da Impugnante e das PJ
prestadoras de serviços se deu nos estritos interesses negociais das partes, na
forma do declarado constitucional pelo Pretório Excelso, na ADC no 66, como dito
alhures.
Parte das premissas da liberdade contratual, da liberdade de exercício da
atividade econômica e da autonomia da vontade das partes contratantes,
conjugando com os princípios da livre iniciativa e o da garantia à propriedade
privada, dispostos no artigo 170 da Constituição Federal, para concluir que o
planejamento tributário é legítimo quando se vale de meios não vedados
expressamente em lei para produzir o efeito da economia fiscal.
Conclui que (i) seja pelo fato de que o desenho ora analisado foi feito em estrita
observância aos posicionamentos do Supremo Tribunal Federal e ao artigo 129, da
Lei no 11.196/2005, e segundo os interesses negociais das partes (Impugnante e
PJ prestadoras de serviços), (ii) seja por se tratar de uma opção legal e/ou um
planejamento estratégico lícito, deve esta C. Turma Julgadora reconhecer a
legalidade do cenário e, consequentemente, a necessidade de cancelamento
integral dos autos de infração.
11. Pessoas Jurídicas Prestadoras de Serviços de Diretoria e Conselheiros
Consideradas Indevidamente Contribuintes Individuais.3
Insurge-se ante à constatação fiscal que configurou a prestação de serviço das
pessoas jurídicas junto à diretoria e ao conselho da Impugnante na figura de
“diretores não empregados”, para fins de recolhimento da contribuição
previdenciária, sujeitas à Cota Patronal na alíquota de 20%.
Refere o multicitado artigo 129, da Lei no 11.196/2005, fazendo alusão ao
julgamento não concluso da Ação Direita de Inconstitucionalidade (“ADI”) no
2.446 pelo STF que discute a constitucionalidade da “norma geral antielisão”,
voltada a combater planejamentos tributários tidos como abusivos pelas
Autoridades Fiscais. Cita posicionamento jurídico de ilustres ministros da Suprema

3 MAGALHAES & ELOY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/ME no 05.009.619/0001-80 e Dupin Contabilidade
S/S, CNPJ/ME no 14.061.657/0001-73.
Fl. 6745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
11
Corte, para concluir que a conduta das PJ prestadoras de serviço aqui analisadas
se amolda exatamente ao quanto exposto e versado pela Min. Cármen Lúcia em
seu voto na ADI no 2.446 e pelo Min. Alexandre de Moraes em seu voto no AgR-
Rcl no 47.483, isto é, as PJ buscaram, dentro dos parâmetros legais da legislação
que lhes era imposta, uma organização para fins de elisão fiscal coerente com a
norma em vigor.
12. Impossibilidade de Aplicação da Multa de Ofício Qualificada
Requer cancelamento da multa qualificada, uma vez que é clara, na situação em
apreço, a inexistência de dolo ou qualquer uma das hipóteses descritas nos
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Expõe que a Autoridade Fiscal, embora tenha indicado textualmente as hipóteses
retratadas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/61, não apontou quais foram os
atos praticados pelas partes que justificariam a aplicação da multa qualificada. Da
análise do item 46 do RF (fls. 482 a 484 dos autos), que trata da aplicação da
multa qualificada no presente caso, a Fiscalização se limita a reproduzir suas
conclusões quanto à análise dos fatos que, segundo sua visão, sustentam
exigência fiscal em foco.
Sustenta que a Autoridade Fiscal não trouxe uma conduta concreta sequer da
Impugnante que respaldaria a sua decisão de aplicar-lhe a multa de ofício
qualificada, tampouco indicou qual a razão de tal aplicação (subsunção dos fatos à
norma), pautando-se exclusivamente em juízo próprio quanto à intenção das
empresas envolvidas, o que não é suficiente.
Cita jurisprudência e doutrina.
Entende que não dissimulou, não simulou, não perpetrou fraude, não ocultou
fatos geradores de tributos, e não quis sonegar tributo, isso porque (i) levou a
registro todos os atos societários relacionados à operação; (ii) apresentou todas
as informações ao Fisco Federal, por meio das declarações e obrigações
acessórias; (iii) adotou voluntariamente medidas que aumentam a transparência
de seus atos; (iv) prestou todos os esclarecimentos requeridos pela Fiscalização; e
(v) ofereceu à Autoridade Fiscal todos os documentos necessários à investigação.
Conclui que não restou comprovada qualquer prática dolosa por parte da
Impugnante ou das PJ prestadoras de serviços, ou seja, não houve fraude,
sonegação ou conluio nos termos em que prescritos nos artigos 71 a 73 da Lei no
4.502/64, necessários à imposição da multa qualificada no presente caso, o que
denota a total improcedência do lançamento fiscal nesse tocante.
13. Ad Argumentandum – Erro na Interpretação da Legislação Fiscal.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa no sentido de que a interpretação
equivocada da legislação tributária não é suficiente para que seja atribuída à
contribuinte a conduta dolosa ou fraudulenta.
14. Ad Argumentandum – Vedação ao Confisco.
Fl. 6746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
12
Pelo seu caráter confiscatório, postula que a multa qualificada aplicada à
Impugnante deve ser cancelada por essa C. Delegacia de Julgamento, ou, ao
menos, reduzida para 75% do valor do tributo supostamente devido.
Outrossim, caso assim não se entenda, tendo em vista que a inconstitucionalidade
da multa qualificada no patamar de 150%, em razão da acusação fiscal de
sonegação, fraude ou conluio, prevista no § 1o c/c o inciso I do caput do artigo 44
da Lei no 9.430/96, ser objeto de julgamento em sede de Repercussão Geral no
Recurso Extraordinário no 736.090. Assim requer que esta C. Turma Julgadora ao
menos determine o sobrestamento deste processo administrativo, nos termos do
artigo 1.037 do Código de Processo Civil.
15. Impossibilidade de Exigência da Multa de Ofício em caso de Dúvida.
Suscita que caso venha a se decidir pela manutenção do lançamento que deu
origem a este processo, o que se alega ad argumentandum, e tal decisão não
ocorra por unanimidade de votos, isto é, se dê por meio de julgamento em que
haverá divergência de entendimentos entre os Julgadores, é razoável considerar
que há, no mínimo, dúvida quanto à ocorrência da infração.
Assim, com base no art. 112 do CTN, caso reste inequívoca a presença da dúvida
no caso em foco, requer que essa C. Turma Julgadora reconheça, ao menos, que
não será possível manter a exigência quanto à multa de ofício aplicada nos
presentes autos.
16. PEDIDOS.
Ante o exposto, requer-se a essa C. Delegacia de Julgamento, primeiramente, o
reconhecimento da nulidade material dos autos de infração ora combatidos, em
razão das preliminares aventadas. Caso assim não se entenda, o que se alega
apenas a título argumentativo, pugna-se ao menos para que as contribuições
previdenciárias por ventura recolhidas pelas PJ prestadoras de serviços sejam
abatidas (compensadas) do montante supostamente devido, seja no presente
momento, seja em diligência fiscal a ser realizada, conforme autorizado pela
jurisprudência do E. CARF.
No mérito, requer-se o reconhecimento da improcedência integral dos autos de
infração lavrados contra a Impugnante, em razão do alinhamento do cenário em
apreço ao artigo 129, da Lei no 11.196/2005 e à decisão prolatada pelo STF nos
autos da ADC no 66, rel. Min. Cármen Lúcia.
Ad argumentandum, caso essa C. DRJ entenda por não exonerar integralmente o
crédito tributário ora controlado, requer-se ao menos o acolhimento da
preliminar aventada, para (i) ou se cancelar o auto de infração das contribuições
destinadas para outras entidades e fundos, (ii) ou ao menos para que o referido AI
tenha sua base de cálculo reduzida para 20 salários-mínimos, com os
consequentes reflexos nas multas e acréscimos imputados.
Fl. 6747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
13
Subsidiariamente, caso referidas questões restem superadas, pugna-se ao menos
para que a multa de ofício seja reestabelecida ao seu patamar básico (75%), ante
a inexistência de causas que permitam sua qualificação.
Por fim, protesta-se por todos os meios de prova em direito admitidos para
comprovar a lisura dos atos praticados pela Impugnante, com objetivo de
desmantelar por completo o presente lançamento fiscal.
Em 01/11/2022, os autos foram a julgamento e foi proferido o Acórdão no. 105-
009.485 (e-fls. 6421/6473), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA POR INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA.
OCORRÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A SEGURADO
EMPREGADO.
A Autoridade Lançadora ao constatar a ocorrência da relação empregatícia,
dissimulada em contratação de pessoa jurídica, deve desconsiderar o vínculo
pactuado e exigir as contribuições sociais sobre remuneração de segurado
empregado.
CARACTERIZAÇÃO
COMO
SEGURADO
EMPREGADO.
TERCEIRIZAÇÃO
DA
ATIVIDADE FIM. LEI No 13.429/2017. POSSIBILIDADE.
Ainda que seja lícita a terceirização da atividade-fim, após o advento da Lei no
13.429/2017, não se impede o reconhecimento do vínculo de emprego entre os
trabalhadores da empresa terceirizada (prestadora) e a empresa tomadora, desde
que haja a comprovação dos elementos caracterizadores da relação de emprego.
CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADO EMPREGADO. LEI No 11.196/2005.
POSSIBILIDADE.
Nos termos da Lei, para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços
intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter
personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a
sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta
realizada, sujeita-se tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas. No
entanto, o dispositivo legal em questão se refere a serviços intelectuais prestados
por pessoas jurídicas, e o que se verificou, de fato, foi que os pagamentos feitos
pela autuada não tinham relação com os supostos serviços prestados pelas
pessoas jurídicas pois visavam, na verdade, remunerar serviços prestados
decorrentes de relação de emprego caracterizada no procedimento fiscal.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A constatação de atos simulados deu nova qualificação fiscal ao negócio jurídico,
retirando-lhe os efeitos próprios do ato aparente (contratação de pessoas
Fl. 6748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
14
jurídicas) para atribuir-lhe os efeitos próprios do negócio jurídico real
(caracterização dos sócios das pessoas jurídicas como segurados empregados da
tomadora de serviços). A autoridade administrativa possui a prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder
inerente à própria essência da atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da
substância sobre a forma.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
devidas a terceiros incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS.
INAPLICABILIDADE. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO-
MÍNIMO A QUALQUER FIM. PARÁGRAFO ACÉFALO. NOVA ORDEM JURÍDICA.
A limitação da base de cálculo da Contribuição de Terceiros (outras entidades e
fundos) a vinte salários-mínimos era uma sistemática consoante a ordem jurídica
anterior à fundada pela Constituição de 1988. A atual ordem jurídica veda
expressamente a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, sem margens
para ser excepcionada por um parágrafo acéfalo, sem caput, pinçado de norma
anterior a 1988 que, além de contrariar técnica legislativa, não possui densidade
jurídica suficiente para alterar normas constitucionais como a citada vedação de
vinculação do salário mínimo para qualquer fim.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2016 a 31/12/2018
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o auto de infração é lavrado com
observância às formalidades legais e de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, com apresentação de adequada motivação
fática e jurídica.
INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Se as provas carreadas aos autos pelo Fisco evidenciam a intenção dolosa de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante da contribuição devida, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento, cabe a aplicação da multa qualificada prevista no artigo
44, § 1o, da Lei 9.430/96.
Fl. 6749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
15
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao
confisco são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa tão
somente a aplicação da penalidade pecuniária, nos moldes da legislação que a
instituiu, sendo defeso ao órgão do contencioso administrativo se manifestar
sobre inconstitucionalidade de lei, posto se tratar de matéria que se encontra
inserida na competência exclusiva dos membros do Poder Judiciário.
ARTIGO 112 DO CTN. DECISÃO POR MAIORIA. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 112 do CTN tem por pressuposto de incidência a presença de dúvidas de
natureza fática acerca da infração praticada pelo contribuinte, o que não se
verifica no caso concreto. Deliberações de turma tomadas por maioria não
caracterizam a dúvida referida no art. 112 do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2017
a 31/12/2018 DOUTRINA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIVIDADE VINCULANTE.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em
face da vinculação da atividade fiscal.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação
às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. RECONHECIMENTO DE
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA.
Os auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil têm competência para
reconhecer vínculo empregatício para fins de fiscalização e lançamento de
contribuições sociais previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Casa dos Ventos foi cientificada do resultado do julgamento em 06/12/2022,
conforme Termo de Ciência por abertura de mensagem (e-fls. 6485) e em 04/01/2023, apresentou
o Recurso Voluntário, reiterando os argumentos apresentados em sua Impugnação.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso
Voluntário (e-fls. 6609/6733), sustentando:
a) Improcedência das preliminares de nulidade;
b) Competência da fiscalização para reconhecer vínculo empregatício e efetuar o
lançamento das contribuições previdenciárias devidas;
Fl. 6750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
16
c) O art. 129 da Lei 11.196/05 deve ser afastado quando for constatado tratar-se de típica
relação de emprego;
d) Restou configurada a relação de emprego, pois verificados os elementos
caracterizadores: (i) a pessoalidade; (ii) alteridade, o empregado presta serviços por
conta alheia sem assunção de risco e (iii) não eventualidade, (iv) onerosidade e (v)
subordinação;
e) A fiscalização analisou individualizadamente cada uma das relações;
f) Também no caso de remuneração de diretores e conselheiros, a Casa dos Ventos teria
infringido a legislação previdenciária, pois eles não poderiam ter sido contratados por
meio de pessoas jurídicas;
g) Necessidade de manutenção da multa qualificada;
h) A inexistência de erro na base de cálculo para contribuições de terceiros.
Os autos foram remetidos para julgamento perante o CARF.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira, Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, e alterações posteriores, dele se toma
conhecimento.
2. Preliminares: Nulidades do lançamento
A recorrente sustenta em seu Recurso Voluntário, assim como arguido na
Impugnação, que o lançamento seria nulo em razão de:
a)
Nulidade material por erro de premissa, pois teria a autoridade fiscal
confundido as figuras da pejotização e da terceirização trabalhista: sustenta que
apesar de iniciar o Relatório Fiscal indicando que a autuação se fundava no uso de
pejotização objetivando a redução ilícita de contribuições previdenciárias, a
autoridade fiscal segue mencionando a decisão na ADPF no. 324, que teve por
discussão a possibilidade de terceirização de atividades-fim. Afirma tratar-se de
casos diversos: na pejotização a pessoa física constitui uma pessoa jurídica para
prestação de serviços intelectuais, prática validada pelo STF no julgamento da ADC
no. 66, que julgou constitucional o art. 129, da Lei no. 11.196/2005; e na
terceirização há um vínculo trabalhista do empregado para com aquela empresa
que oferece a atividade de terceirização da atividade, mas o exercício das atividades
Fl. 6751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
17
laborais se dá no âmbito da empresa que contrata a terceirização. Alega que a
autoridade lançadora não teria motivado de forma devida a materialidade do ato
praticado e a correspondência do motivo existente com o motivo previsto em lei.
Por esta razão, o lançamento teria afrontado o art. 142 do CTN e estaria eivado de
nulidade material;
b)
Nulidade material por erro de premissa/erro por sujeição passiva, pois a
autoridade fiscal teria se confundido quanto às figuras de empregado e
prestadores de serviço: sustenta que a autoridade fiscal teria confundido as figuras
das pessoas jurídicas prestadoras de serviço e seus empregados, fazendo crer que a
menção genérica de “colaboradores”, feita pela empresa em suas mídias sociais ou
canais, seria uma prova ou indício de que os sócios das pessoas jurídicas seriam
empregados da recorrente. Alega que o termo colaboradores não tem o condão de
caracterizar uma relação trabalhista. Por esta razão, o lançamento teria afrontado o
art. 142 do CTN e estaria eivado de nulidade material ;
c)
Incompetência da RFB para tratamento de questões trabalhistas: Sustenta,
a recorrente, que a autoridade fiscal pretendeu desconsiderar a existência das
pessoas jurídicas prestadoras de serviços para estabelecer vínculos empregatícios
para com as pessoas físicas que constituíram as sociedades empresárias, em
flagrante ofensa à CLT, que reserva à justiça do Trabalho a competência para decidir
acerca da existência de relações de emprego. Por esta razão, o lançamento teria
afrontado o princípio da legalidade e estaria eivado de nulidade material
d)
Inobservância do limite de 20 salários-mínimos das bases de cálculo, o que
levaria a ofensa ao art. 142 do CTN.
O lançamento tributário nos termos do art. 1424 do CTN, como ato administrativo
decorrente de uma atividade vinculada da administração fiscal, deve se pautar pela estrita
observância da legislação de regência, e tem por objetivo verificar a ocorrência do fato gerador,
determinar a matéria tributável, bem como demonstrar o cálculo do montante de tributo devido,
identificando o sujeito passivo e aplicando a penalidade quando cabível. Os artigos 10 e 11 do
Decreto no. 70.235/72 também apresentam os requisitos necessários do Auto de Infração. Verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;

4 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 6752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
18
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A nulidade do lançamento, por sua vez, deverá ser reconhecida quando for
verificada a inobservância da legislação ou a falta de qualquer dos requisitos constitutivos, visto
que estes vícios levam ao cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto
70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifos acrescidos)
Da simples leitura do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal, verificam-
se todos os requisitos previstos legalmente para conferir legitimidade ao lançamento.
No que diz respeito à motivação e as premissas adotadas pela fiscalização, elas
foram demonstradas no decorrer do Relatório Fiscal que apresentou os fatos que justificaram a
autuação de forma bastante detalhada, procurando fundar-se em documentos colhidos, de modo
que ficou garantido à recorrente a apresentação de defesa ampla e reveladora da compreensão
precisa dos fatos e fundamentos legais que justificaram a autuação. Assim como destacado pela
Fl. 6753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
19
decisão de piso, não se verifica ofensa ao art. 5o, LV, CF/88, pois houve ciência da autuação e
oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, tendo sido os autos de infração lavrados com
todos os requisitos estabelecidos no Decreto no 70.235/72 (PAF).(e-fls. 6443)
Ademais, entendo que os argumentos apresentados como preliminares (itens a e b,
acima destacados) de nulidade se confundem com o mérito e serão analisados oportunamente.
A recorrente ainda alega que os autos de infração seriam nulos, por ofensa ao
princípio da legalidade, em razão da invasão da competência da Justiça do Trabalho (item c).
Sustenta que, no caso concreto, é necessário o enfrentamento de matéria complexa e que
extrapola a mera constatação dos fatos, de modo que a autoridade fiscal não possuiria atribuição
para exercer poder de polícia e nem mesmo a autoridade fiscal trabalhista teria a competência
para reconhecer tais vínculos, apenas o poder judiciário.
O questionamento já foi objeto de Ação por Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) no. 647, onde se sustentou que seriam inconstitucionais as decisões das
Delegacias da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que teriam
declarado a existência de vínculos empregatícios para efeito de autuações fiscais de empresas e o
reconhecimento de débitos previdenciários. Contudo, tal ação deixou de ser conhecida, por não
ter sido verificado descumprimento de preceito fundamental, e em razão da controvérsia se
relacionar ao art. 116, parágrafo único, e dos arts. 142 e 149, IX, da Lei 5.172/1966; do art. 33 da
Lei 8.212/1991; dos arts. 3o, 4o e 9o do Decreto-lei 5.452/1943; e do art. 6o, I, da Lei 10.593/2002.
Como bem destacado pela Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, no
Acórdão no. 2202-009.607:
De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS, “[s]e o Auditor Fiscal da Previdência
Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições
referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado
e efetuar o enquadramento como segurado empregado.” Além disso, da
conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, bem como em
atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, cuja
constitucionalidade veio a ser recentemente chancelada pelo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, resta evidente a possibilidade de reclassificar atos que visam
escamotear a realidade dos fatos. No exercício de seu poder de polícia, pode a
autoridade fazendária, desde que de forma fundamentada, desconsidere
situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na realidade.
Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício por
auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação
na CTPS do(s) empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de
férias etc. Para fins de reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é
imprescindível a observância das exigências lançadas no art. 3o da CLT. A
competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
Fl. 6754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
20
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para
fins previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da
CLT – que estão descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão
enquadradas como segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade
de empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 carrega
redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado obrigatório
(empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa,
em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração,
inclusive como diretor empregado.” Entretanto, ser o empregado segurado
obrigatório da Previdência Social não o faz celetista – para tal reconhecimento,
necessária a provocação da justiça especializada. (grifos acrescidos)
A jurisprudência deste Eg. Conselho5 tem se manifestado no sentido de que a fiscalização
não só tem o poder, mas tem o dever desconsiderar negócios jurídicos que sirvam para dissimular reais
relações jurídicas. Este é o entendimento adotado também por esta turma, como ilustra o PTA no.
15504.725051/2015-39 (MI Montreal Informática S.A., relatoria Conselheiro Wesley Rocha).
Entretanto, como bem destacou o Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, no Acórdão no. 2402-
005.696, a descaracterização do vínculo pactuado é uma medida extrema, que, como tal, deve
estar amparada em indubitável conjunto probatório. Sendo assim, entendo que deverão ser
analisados no caso concreto as provas apresentadas pela fiscalização.
Diante do exposto, rejeito as preliminares.
No que diz respeito ao argumento de que as contribuições devidas a Terceiros
deveriam se limitar a 20 salários-mínimos das bases de cálculo, em decorrência da aplicação do
parágrafo único do artigo 4o da Lei 6.950/81 (item d), entendo que não assiste razão à recorrente.
A discussão sobre a não revogação do parágrafo único do art. 4o da Lei no.
6.950/1981 foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de julgamento dos Recursos
Especiais no 1.898.532 e no 1.905.870 (Tema 1079), na sistemática de tema repetitivo, tendo sido
firmada a seguinte tese:
i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981)
definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem
até o limite máximo das contribuições previdenciárias;
ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-
o em 20 vezes o maior salário-mínimo vigente; e

5 Acórdão no 3303-006.137, sessão de 21/05/2019; Acórdão no 2401-007.105, sessão de 05/11/2019; Acórdão no
2402-006.976, sessão de 13/02/2019; Acórdão no 2202-005.260, sessão de 05/06/2019; Acórdão no 2202-005.189,
sessão de 08/05/2019.
Fl. 6755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
21
iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma
específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao
Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente
revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;
iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de
vinte salários. Portanto, vê-se que a tese firmada foi desfavorável ao defendido pela recorrente.
Ressalte-se que, por força do que dispõe o artigo 986 e 997 do RICARF, há a vedação aos membros
das turmas de julgamento do CARF de afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Esta possibilidade se
restringe, dentre outras, às decisões definitivas de mérito proferidas do Supremo Tribunal Federal
(STF) ou pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recursos com repercussão geral ou
repetitivos.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento.
3. Mérito
Como relatado, a autoridade lançadora considerou que 32 (trinta e dois) contratos
firmados pela Recorrente com outras pessoas jurídicas para a prestação de serviços, durante o
período fiscalizado, configuravam, na realidade, relações empregatícias com pessoa jurídica
interposta (“pejotização”), com exclusiva finalidade de burlar a legislação tributária, previdenciária
e trabalhista, e reduzir, ilicitamente, as contribuições previdenciárias devidas, impostos e demais
encargos sociais incidentes (e-fls. 340). Os motivos que justificaram essa reclassificação constam

6 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - Fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
7 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão
geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 6756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
22
resumidos no parágrafo 6.6 do relatório fiscal (e-fls.349 e ss), transcrito abaixo:

6.6. De fato, a constatação inicial de que a Casa dos Ventos se utiliza dessa prática
de contratar formalmente pessoas jurídicas para cortinar vínculos de emprego
adveio, dentre outros, de fatos a seguir identificados que, de forma geral,
evidencia a prática da “pejotização” na dinâmica e estrutura da empresa nos
exercícios em exame. Vejamos:
a) Em suas mídias e redes sociais mantidas na Rede Mundial de Computadores –
Internet, a própria empresa apresenta os profissionais contratos como seus
colaboradores e estes também o fazem em suas próprias mídias sociais na
Internet. A imprensa também assim os notícia em seus veículos de comunicação
na versão digital expressando a forma como eles se apresentam;
l) Em vários contratos, havia cláusula nomeando o suposto sócio da empresa
contratada como o profissional indicado para a prestação de serviços e que ele
ficava obrigado a dedicação exclusiva à contratante em horário integral, isso antes
da entrada em vigor da Lei 13.467 (20/11/2017);
m) O objeto social das supostas empresas contratadas eram o mesmo e
basicamente: “atividades de serviços combinados de escritório e apoio
administrativo – CNAE 8211-3/00”;
n) Quase a totalidade das supostas pessoas jurídicas constituídas para a prestação
de serviços eram optantes pelo Simples Nacional, cuja finalidade era reduzir os
tributos que seriam devidos se incidentes sobre a folha de pagamento e naquelas
não optantes, o pró-labore era, geralmente, ínfimo. A Lei Complementar no 123,
de 2006, estabelece, em seu art. 3o, § 4o, Inciso XI, que é vedado a opção para
empresas cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante
do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade, isto é, estão
irregularmente como optantes pelo Simples Nacional;
o) A grande maioria das pessoas jurídicas contratadas tem sua sede registrada no
mesmo endereço residencial do titular/sócio (apartamento, casa, conj.
habitacional etc.) ou na sede do responsável pelo envio de declarações à Receita
Federal. Nove das supostas empresas tinham/têm sede no mesmo endereço que
pertencia a um escritório de prestação de serviços contábeis. Algumas delas
foram baixadas após o encerramento do período de prestação dos serviços a Casa
Dos Ventos e existiram formalmente apenas durante a prestação de serviços;
p) Os contratos estabelecem uma remuneração mensal uniforme por todo o
período com cláusula de reajuste anual;
q) Identificamos a existência de procurações públicas emitidas pela Casa dos
Ventos por meio do seu Diretor-Presidente, nas quais eram outorgados amplos
poderes a pessoas físicas titulares/sócias de PJs contratadas para representá-la
nos mais diversos negócios da empresa e perante órgãos e repartições públicas,
inclusive autorizações para adquirir bens imóveis;
Fl. 6757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
23
r) Os serviços executados não eram idealizados e assumidos pelas pessoas
jurídicas, mas tão somente pelas pessoas físicas, uma vez que essas PJ tinham
caráter meramente formal e nenhuma consistência fática, servindo unicamente
para cortinar a relação empregatícia existente e, mediante, fraude, reduzir os
tributos devidos;
s) Em vídeos publicados no canal oficial da Casa dos Ventos na plataforma
YouTube na Internet, vários colaboradores declaram que nela trabalham.
O relatório fiscal analisa cada uma das contratações de forma a demonstrar a
presença de elementos fático-jurídicos da relação empregatícia. Mas ressaltou que a prática da
pejotização era feita pela empresa levando em consideração os valores dos serviços envolvidos.
Como se vê no trecho abaixo transcrito:
8.3. Nas 32 (trinta e duas) contratações que a Casa dos Ventos efetivou como
sendo de natureza civil, todas possuem um valor mensal de remunerações dos
serviços superior a R$10 mil e média de aproximadamente de R$32 mil,
revelando que para a contratação de serviços especializados com remuneração
elevada, a empresa se utilizava desta forma de contração em detrimento das
normas tributárias, previdenciárias e trabalhistas vigentes. (grifos acrescidos) (e-
fls. 353)
É importante destacar que a fiscalização considerou que a prática da pejotização
adotada pela empresa seria fraudulenta, levando à imposição de multa no montante de 150%,
conforme conclui trecho abaixo
47.1. A Casa dos Ventos remunerou segurados contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços como pessoas físicas conforme relatado neste Relatório Fiscal
e não os relacionou em folhas de pagamento e tampouco os declarou à Receita
Federal do Brasil por meio de GFIP. De fato, esses fatos geradores não foram
considerados pela empresa uma vez que os serviços foram prestados com o véu
de prestação de serviço de natureza civil, por intermédio de pessoas jurídicas
formalmente constituídas. A prestação de serviços pelas pessoas físicas
“pejotizadas” foi dissimulada, conforme relatado.
(...)
47.3. Portanto, por todo o exposto, não há como deixar de enquadrar os atos
praticados como fraude uma vez que a contribuinte tentou, dolosamente,
impedir, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da contribuição
social previdenciária, modificando as suas características essenciais por meio de
contratação dos serviços com intermediação de pessoas jurídicas. A detecção dos
atos somente foi possível através de auditoria minuciosa e individualizada em
documentos e registros contábeis da Casa dos Ventos e de cada contratado.
47.4. O Inciso I do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, estabelece a aplicação de multa
de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
Fl. 6758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
24
falta de declaração e nos de declaração inexata. E o seu parágrafo primeiro
determina que o percentual de multa de 75% será duplicado nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
47.5. O art. 72 da Lei 4.502, de 1964, dispõe que “fraude é toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento”.
47.6. Pelo exposto, constitui-se o crédito tributário previdenciário através de auto
de infração referente às contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, com aplicação de multa de 150% sobre o tributo
sonegado e com acréscimos de juros Selic.
A recorrente, por sua vez, sustenta a regularidade das contratações na forma de
pessoas jurídicas. Afirma que das 32 (trinta e duas) empresas autuadas:
(a) 16 (dezesseis) delas prestavam serviços de engenharia e congêneres à
Recorrente; (b) 14 (quatorze) delas prestavam serviços nas áreas: jurídica,
ambiental, comercializadora, de estruturação financeira, de controladoria e
regulatória, todas essas atividades listadas como serviços de natureza intelectual,
científica, artística ou cultural, nos termos do aludido artigo 129 da Lei no
11.196/2005, que foram descaracterizadas pela Autoridade Fiscal pela presença
de um suposto vínculo empregatício entre os sócios das PJs e a Recorrente; e (c) o
Fisco reconheceu os sócios de (fl. 340 dos autos) de duas PJs, quais sejam:
MAGALHAES & ELOY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/ME no
05.009.619/0001-80 e DUPIN CONTABILIDADE S/S, CNPJ/ME no 14.061.657/0001-
73, como diretores não empregados da Recorrente.
O tema da pejotização e da terceirização das atividades fim da empresa estão entre
os temas mais relevantes na atualidade e as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF),
juntamente com as alterações na legislação trabalhista, evidenciam a transformação nas relações
de trabalho no mercado brasileiro8.
Considerando o modelo de custeio da previdência social adotado pela Constituição
Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis no 8.212/91 e no 8.213/91, era de se esperar que esta
transformação refletisse também na esfera previdenciária. O sistema de custeio previdenciário
brasileiro está fundado na premissa de que o mercado de trabalho é composto, em grande
medida, pelo trabalho subordinado ou autônomo formalizado, e as mudanças na relação da
atividade laboral e a busca por menores encargos previdenciários parecem apontar para a
necessidade de uma revisão legislativa do sistema, de modo a reequilibrá-lo. No que diz respeito à
legislação trabalhista, contudo, tais mudanças já têm sido observadas há algumas décadas.

8 ZAMBITTE IBRAHIM, Fábio; FERREIRA, C.V.R. A proteção previdenciária dos empregadores e motoristas de
plataformas digitais. Revista brasileira de direito previdenciário, v.1, p. 5-24, 2021.
Fl. 6759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
25
A primeira grande alteração se deu com a edição do artigo 129 da Lei 11.196/059,
consolidada com o advento da Reforma Trabalhista e a alteração do art. 4o -A da Lei no.
6.019/7410. O julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, que discutiam a licitude da terceirização
das atividades precípuas da empresa tomadora do serviço pelo STF, assegurou às empresas o
direito de se organizarem e de contratar outras empresas para a execução de quaisquer atividades
a serem desempenhadas, inclusive suas atividades-fim. A tese firmada foi a seguinte:
Tema 725: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das
empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante.
No julgamento da ADC no. 66/DF, o STF declarou a constitucionalidade do art. 129,
da Lei no. 11.196/2005, e a relatora Ministra Cármen Lúcia, em seu voto, fez relevantes
apontamentos sobre a necessidade de que seja assegurada a liberdade de organização da
atividade econômica empresarial, dotando-a da flexibilidade e da adequação atualmente exigidas,
e da necessária compatibilização com os valores sociais do trabalho. Apontou ainda, que eventual
conduta de maquiagem do contrato, deverá ser avaliada, por inexistirem no ordenamento
constitucional garantias ou direitos absolutos.
Muitas decisões da Justiça do Trabalho têm sido canceladas pelo STF após os
julgamentos mencionados11. O teor das decisões proferidas pelo CARF também acompanhou as
mudanças12, passando a avaliar, de forma mais detida, a presença dos requisitos caracterizadores
da relação empregatícia.
Ao analisar a Reclamação no. 60.620 proposta pela Tim, o Ministro Edson Fachin
ponderou que os precedentes julgados pelo STF não se aplicavam a casos de pejotização.
Contudo, a decisão foi objeto de agravo regimental ao qual foi dado provimento por maioria de
votos. O Ministro Gilmar Mendes destacou:

9 “Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica,
artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação
aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 – Código Civil”.
10 “Art. 4o-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de
quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de
serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução.
§ 1o A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou
subcontrata outras empresas para realização desses serviços.
§ 2o Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de serviços,
qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante”.
11 No voto proferido pelo Conselheiro Wesley Rocha (PTA no. 15504.725051/2015-39) foi mencionado Repositório da
FGV, que revelou que em 2023, 64% das reclamações foram julgadas procedentes, afastando o vínculo empregatício.
12 PINTO, Alexandre Evaristo. (2019) CONJUR. Direto do CARF. Carf analisa tributação da pejotização pela contribuição
previdenciária,
Disponível
em
<
https://www.conjur.com.br/2019-abr-03/direto-carf-carf-analisa-fenomeno-
pejotizacao-tributacao/> Acessado em 05/07/2024.
Fl. 6760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
26
No caso dos autos, a autoridade reclamada, por sua vez, descaracterizando a
relação contratual autônoma, reconheceu vínculo de emprego entre as partes,
não obstante a avença firmada entre elas.
Assim, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde
à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de
contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas
ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.
Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se
que não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da
empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o
vínculo empregatício entre os empresários individuais, sócios de pessoa jurídica
contratada para a prestação de serviços, prestadores de serviços autônomos ou
figurantes de relações jurídicas de natureza cível/empresarial e a empresa
contratante.
Assim, reafirmo que o Tribunal reclamado, ao reconhecer, na reclamação
trabalhista originária, a existência de vínculo empregatício entre as partes,
violou o entendimento firmado na ADPF 324.
Ante o exposto, divirjo do eminente Relator para dar provimento ao agravo
regimental e julgar procedente a reclamação.13 (grifos no original)
Portanto, o STF tem reforçado o posicionamento de que há um contexto global de
flexibilização das normas trabalhistas e que a Constituição Federal não impõe um modelo
específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado,
fordista, na contramão de um movimento global de descentralização 14. O entendimento
majoritário dos Ministros da Corte Suprema é que não é possível obrigar as empresas a um
modelo de organização e nem de obrigar as pessoas a se submeterem ao contrato de trabalho. As
empresas têm a liberdade de se estruturarem de acordo com as suas estratégias de mercado e
não cabe ao Estado obrigá-las a um modelo de contratação. O voto do Ministro Gilmar Mendes
explica:
No texto constitucional, os vetores da valorização do trabalho e da livre
iniciativa estão postos, estrategicamente, lado a lado. Estão assim postos
enquanto fundamentos da República Federativa do Brasil, logo no artigo inaugural
da Constituição, e como princípios da ordem econômica, no art. 170. Disso resulta
um mandamento constitucional de equalização desses vetores, bastante diferente
do cenário jurídico paternalista que construímos ao longo dos anos, antes mesmo
da promulgação da Constituição de 1988.
O reconhecimento da constitucionalidade da terceirização de atividades inerentes
à atividade-fim revela-se como instrumento de equalização dos agentes de

13 STF. Segunda Turma. Ag. Reg. na Reclamação 60.620/SP. Relator Min. Edson Fachin. Redator Min. Gilmar Mendes.
11.06.2024.
14 STF. Pleno. ADIs 5.685, 5.686, 5.687, 5.695 e 5.735, Voto do Min. Gilmar Mendes.
Fl. 6761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
27
mercado envolvidos, atendendo, portando, às diretrizes constitucionais acima
citadas.
Logicamente, a prática da terceirização coloca em xeque conceitos basilares do
Direito do Trabalho tal qual o conhecemos. Será preciso, portanto, refundar o
Direito do Trabalho, instaurando novos pontos de ancoragem ou, no mínimo,
reformulando os seus mais fundamentais conceitos. Também a Justiça do
Trabalho estará diante do grande desafio de coibir abusos, nomeadamente o
uso ardiloso da terceirização como expediente de pulverização da cadeia
produtiva com vistas a impedir, em qualquer altura do processo produtivo, que
alguma empresa arque com os direitos trabalhistas envolvidos.
Portanto, restou evidenciada a mudança de paradigma das relações do trabalho e a
ressalva de que a Justiça do Trabalho deve coibir abusos. No presente caso, como destacado
anteriormente, cabe à autoridade fiscal analisar se ocorreu fraude ou dissimulação nas
contratações e caracterização dos segurados como empregados.
O julgado na ADC no 48 e na ADI no 3.961 reforça o entendimento no sentido de
que os agentes econômicos têm liberdade para se organizar e nem sempre esta será uma relação
de emprego. No voto do Min. Roberto Barroso restou consignado o seguinte:
“2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única
forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre
iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias
empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção
constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação
remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7o).
Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC no 48, Rel. Min.
Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos acrescidos)
Igualmente importante para o deslinde do presente caso é o julgamento da ADI n.
2.446/DF, onde, por maioria de votos, o STF julgou válido o parágrafo único do art. 116 do CTN,
que permitiu à autoridade fiscal desconsiderar atos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária. A Ministra Cármen Lúcia, em seu voto vencedor, reconheceu a liberdade de
planejamento tributário, estabelecendo como limite a licitude. Como bem destacou Sérgio André
Rocha:
Ao fazer referência à vedação da “maquiagem” (ADC 66) de atos jurídicos, ou a
necessidade de que fossem utilizadas “vias legítimas”, implementados
“comportamentos coerentes com a ordem jurídica” (ADI 2.446), certamente a
relatora afastou a utilização de atos simulados com vistas à economia tributária,
Fl. 6762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
28
mas sem abrir espaço para a desconsideração, exclusivamente para fins fiscais,
de atos formais e materialmente lícitos.15
Entendo que é neste contexto que o presente lançamento deve ser analisado.
Como destacado pelo Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto16:
O termo pejotização é usado de forma indiscriminada tanto para descrever
situação fraudulenta na qual um empregador coage um indivíduo a constituir
uma pessoa jurídica para lhe prestar serviço (ou ainda lhe demite e o coage a
constituir uma pessoa jurídica) quanto para descrever a situação na qual há a
contratação de uma pessoa jurídica para a prestação de serviços, sejam estes
enquadrados como atividades-meio ou atividade-fim da contratante, sendo esta
última situação denominada também como “terceirização”.
No âmbito do Direito Tributário, tanto uma quanto outra situação têm sido objeto
de autuações de contribuição previdenciária.
No presente caso, a autoridade lançadora entendeu tratar-se de situação
fraudulenta, enquanto o contribuinte alega se tratar de contratação regular das pessoas jurídicas.
Desde já é importante ressaltar que não há comprovação nos autos de que as pessoas físicas
sócias das empresas contratadas tenham sido coagidas a constituir pessoas jurídicas para
prestarem serviços à recorrente. Como algumas das empresas tinham como sócios pessoas físicas
que foram, previamente, empregados da recorrente, entendeu a autoridade fiscal que teria se
tratado de fraude.
Entretanto, há a comprovação de tratar-se de profissionais qualificados, grande
parte dos envolvidos são engenheiros com formação em universidades renomadas, e outros
profissionais especialistas respeitados em suas áreas de atuação, caracterizados pelo art. 444 da
CLT17 como hipersuficientes. O STF tem julgado vários casos desse tipo, reafirmando que, quando
o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, é capaz de fazer uma escolha
esclarecida sobre sua contratação, de modo que deve ser respeitada a forma de contratação
formalizada. A não ser que exista elemento concreto de que tenha ocorrido coação na
contratação celebrada (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de
30/3/23).

15 ROCHA, Sérgio André. Planejamento Tributário e Liberdade não simulada. Doutrina e Situação pós ADI 2.446. Belo
Horizonte: Letramento, Casa do Direito. 2a edição, p. 163.
16 PINTO, Alexandre Evaristo. (2019) CONJUR. Direto do CARF. Carf analisa tributação da pejotização pela contribuição
previdenciária,
Disponível
em
<
https://www.conjur.com.br/2019-abr-03/direto-carf-carf-analisa-fenomeno-
pejotizacao-tributacao/> Acessado em 05/07/2024.
17 Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em
tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam
aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.
Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A
desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de
empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite
máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
Fl. 6763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
29
No presente caso, os envolvidos são hipersuficientes e não há prova de coação ou
vício de consentimento nos contratos formalizados entre as empresas envolvidas. Nestes casos,
como visto, o STF tem ressaltado a necessidade de se respeitar a forma de contratação
formalizada entre as empresas18, em razão da liberdade de organização da atividade econômica.
Ademais, como bem ressaltou a recorrente, 16 empresas19 prestavam serviços de
engenharia e congêneres, e 14 empresas20 prestavam serviços nas áreas: jurídica, ambiental,
comercializadora, de estruturação financeira, de controladoria e regulatória. Portanto, as
atividades estão compreendidas no artigo 129 da Lei no 11.196/2005.
E as outras 2 (duas) empresas21 prestaram serviços de diretoria e no conselho da
recorrente e foram consideradas como diretores não empregados para fins de recolhimento da
contribuição previdenciária, sujeitas à Cota Patronal na alíquota de 20%.
A autoridade fiscal não desconsiderou a existência das pessoas jurídicas contratadas
pela recorrente, mas alegou que a contratação das 32 (trinta e duas) empresas teria sido
fraudulenta, apontando, para todos os casos, que estariam presentes os elementos
caracterizadores da relação empregatícia, quais sejam, pessoalidade, não eventualidade,
subordinação e remuneração, estes foram estabelecidos pela Lei no 8.212/91, em seu artigo 12,
inciso I, alínea “a”, consubstanciado pelo art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Entendo não se tratar de fraude no presente caso. Seja em razão da hipersuficiência
dos envolvidos, seja pela aplicação do artigo 129 da Lei no 11.196/2005, entendo que o caso se
enquadra na liberdade de auto-organização que o STF consolidou em sua jurisprudência nos casos

18 Reclamações no. 68.404, 23/05/2024, no. 60.106, 02/08/2023, no. 60.384, 30/06/2023, no. 67.246, 17/04/2024.
19 (i) H&C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME 29.208.892/0001- 00; (ii) ISSAMATTOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME 24.313.198/0001-21; (iii) CALDAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME
24.333.480/0001-70; (iv) L&B SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME 24.313.888/0001-80; (v) NAKAZAWA
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME 24.204.031/0001-22; (vi) VALENTE CAMPOS PH ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/ME 27.567.159/0001- 49; (vii) LESBOASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/ME
27.567.143/0001-36; (viii) VLM PROJETOS LTDA, CNPJ/ME 21.245.838/0001-15; (xix) GPS ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA, CNPJ/ME 22.806.553/0001-79; (x) FNAOMI GESTAO LTDA, CNPJ/ME 24.929.442/0001-85; (xi) SMART Z
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/ME 19.814.454/0001-24; (xii) CEVI LIMA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA,
CNPJ/ME 23.239.912/0001-16; (xiii) F Z CONSULTORIA TECNICA LTDA, CNPJ/ME 21.556.982/0001-72; (xiv) GRM
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME 18.275.672/0001-75; (xv) LENILDO LUIZ DE MELO & CIA LTDA, CNPJ/ME
28.240.468/0001-72; (xvi) H & F SIMULATION; CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/ME 13.101.248/0001-90.
20 (i) ASSISLIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME no 24.273.066/0001-13; (ii) LLC ENERGIA E SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME no 24.296.593/0001-43; (iii) SCM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E
MÁQUINAS LTDA - ME, CNPJ/ME no 12.978.302/0001-18; (iv) PMAP CONSULTORIA LTDA., CNPJ/ME no
28.679.110/0001-40; (v) SE CONTRATO POR INTERMÉDIO DA PJ FENERGY SERVICOS LTDA., CNPJ/ME no
21.112.582/0001-78; (vi) JVC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.; (vii) MAULERM SERVIÇOS LTDA., CNPJ/ME no
21.576.925/0001-55; (viii) WARMI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME no 27.486.779/0001-53; (xix) DANIEL
MONTEIRO ALVES – ME (M & M SERVICOS ADMINISTRATIVOS), CNPJ/ME no 13.974.896/0001-51; (x) J I CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/ME no 28.080.958/0001-59; (xi) ITH CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, CNPJ/ME no
23.093.627/0001-30; (xii) BENEVIDES & OLIVEIRA SERVICOS DE COBRANCA LTDA, CNPJ/ME no 14.744.067/0001-45;
(xiii) CAVERSAN E PASCOAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME no 19.231.017/0001-88 e (xiv) LEISA
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME no 14.083.689/0001-70.
21 MAGALHAES & ELOY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/ME no 05.009.619/0001-80 e Dupin Contabilidade
S/S, CNPJ/ME no 14.061.657/0001-73.
Fl. 6764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
30
de terceirização, que também se aplicam aos casos de contratação de pessoas jurídicas
(pejotização).
Ademais, no que diz respeito aos elementos caracterizadores da relação
empregatícia, apesar de estarem presentes, em alguns casos, elementos como pessoalidade,
onerosidade e não eventualidade, não há caracterização da subordinação. Isto porque ausente o
animus contrahendi, que é a intenção da pessoa física de prestar serviços sob a forma da relação
de emprego de forma incontroversa22. No caso presente deveria ter sido comprovada a vontade
das pessoas físicas em se submeterem ao regime celetista de trabalho e o que ficou comprovado
foi exatamente o contrário, profissionais extremamente qualificados em sua área de atuação,
engenheiros especialistas em energias renováveis, advogados, dentre outros, que possuíam
autonomia para elaborar e cuidar de seus projetos, confirmando-se, mais uma vez, a necessidade
de o Estado respeitar a forma de contratação formalizada entre as pessoas jurídicas.
A autoridade lançadora aponta como caracterização do vínculo empregatício o fato
de alguns contratos preverem o recebimento no quinto dia útil do mês subsequente ao da
realização dos serviços (e-fl. 408) ou mesmo que algumas delas tenham recebido pelo serviço
prestado na conta de um dos sócios da PJ (e-fl. 409). Entendo que esses apontamentos não são
suficientes para se caracterizar uma relação empregatícia.
As citações em redes sociais, existência de e-mails corporativos, e postagens das
pessoas físicas em redes sociais da recorrente também não são suficientes para caracterização de
relação de emprego, pois, é perfeitamente compreensível que, como prestadores de serviços e
responsáveis por projetos relevantes em suas áreas de atuação, uma área nova e em constante
aprimoramento tecnológico, estes profissionais quisessem vincular-se, para efeitos de marketing
pessoal e profissional, à Casa dos Ventos.
Destaca-se que não restam dúvidas sobre a natureza intelectual e científica dos
serviços prestados posto que eram associados a colaboradores das áreas de engenharia, jurídico,
administração, regulação, gerência etc., o que foi, inclusive, reconhecido pela autoridade
lançadora.
Ademais, a recorrente trouxe aos autos, comprovação, ainda que por amostragem,
de que as pessoas jurídicas prestaram serviços a outras pessoas jurídicas além da recorrente; ao
contrário do afirmado pela autoridade fiscal; várias das pessoas jurídicas listadas foram
constituídas antes do período autuado23; as pessoas jurídicas possuíam outros sócios e endereço
próprio.

22 NASCIMENTO, Amauri. Compêndio de Direito do Trabalho, São Paulo: LTr, 1974, pp. 358-360.
23 FNAOMI GESTÃO LTDA., CNPJ/ME no 24.929.442/0001-85 foi constituída em 27/01/2015; SMART Z ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA., CNPJ/ME no 19.814.454/0001-24 foi constituída em 28/02/2014; GRM SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME no 18.275.672/0001-75 foi constituída em 10/06/2013, LLC ENERGIA E SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME no 24.296.593/0001-43 foi constituída em 02/03/2016, SCM MANUTENCAO EM
EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA - ME, CNPJ/ME no 12.978.302/0001-18 foi constituída em 08/11/2010, ITH
Fl. 6765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
31
O fato de as pessoas jurídicas constituídas estarem, em grande maioria, no Simples
Nacional não implica, necessariamente que a sua constituição teria sido fraudulenta e nem que a
liberdade de contratação entre as empresas não tivesse que ser respeitada. Afinal, como
destacado anteriormente, o STF também entendeu que as empresas têm liberdade de se
organizarem de forma a economizar tributos, desde que não ocorram fraudes ou simulações.
No caso da contratação de diretor e conselheiro por meio de pessoa jurídica,
também entendo que está com a razão a recorrente. Não vejo impedimento para que as funções
de diretor e conselheiro sejam desempenhadas apenas por empregados da empresa.
Caso muito semelhante foi objeto de análise pelo STF. Na Reclamação no. 65.868, o
Ministro Dias Toffoli anulou uma decisão da Justiça do Trabalho que havia estabelecido vínculo
empregatício entre um diretor financeiro e a empresa que o contratou como pessoa jurídica (PJ).
O diretor, que era hipersuficiente, alegou ter sido coagido a abrir uma empresa para prestar
serviços. A Justiça do Trabalho tinha reconhecido o vínculo empregatício e a decisão foi cancelada
pelo STF, por estar em desconformidade com o Tema no 725 da Sistemática da Repercussão Geral
e na ADPF no 324.
Diante do exposto, entendo que as contratações se encontram dentro do campo de
liberdade de auto-organização das pessoas jurídicas, que não são obrigadas a formalizarem
contratações por meio da relação de trabalho, os envolvidos eram hipersuficientes, tendo plenas
condições de avaliar a melhor forma de prestarem serviços no mercado de trabalho, e em sua
grande maioria estavam abarcados pela autorização contida no art. 129 da Lei no 11.196/2005.
Ademais, não vejo a comprovação dos elementos caracterizadores da relação de emprego, razões
pelas quais, dou provimento ao recurso para cancelar a autuação.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de nulidade
e no mérito, dou-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Redator Designado
Apesar das brilhantes ponderações da Relatora, discordo no que diz respeito à
questão de mérito, pela qual a mesma deu provimento ao Recurso Voluntário.

CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., CNPJ/ME no 23.093.627/0001-30 foi constituída em 19/08/2015, CAVERSAN E
PASCOAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/ME no 19.231.017/0001-8, foi constituída em 08/11/2013.
Fl. 6766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
32
Mesmo considerando-se o grande valor e razoabilidade da fundamentação, verifica-
se a utilização de doutrinas e jurisprudências sem efeitos vinculantes para os julgadores do CARF.
A argumentação na qual são utilizadas decisões administrativas e judiciais, mesmo
proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquele objeto da decisão.
Este também, foi o entendimento da DRJ, em relação a defesa apresentada pela
autuada:
DA JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA COLACIONADAS PELA AUTUADA Frise-se, em
considerações preliminares, que a remissão feita na peça de resistência a
doutrinas e jurisprudências, em que pesem suas respeitabilidades, somente
vinculariam os julgadores de primeira instância administrativa nas situações
expressamente previstas na legislação.
No ponto, cumpre considerar que as decisões trazidas aos autos não fazem "coisa
julgada" em relação a terceiros, conforme se depreende do disposto no artigo
506, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros...”. Não sendo
parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não pode usufruir os efeitos
das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são “Inter partes” e não “erga
omnes”.
Do Mérito.
Da análise do contexto dos autos, verifica-se que o mesmo não se resume à
possibilidade, ou não, de se terceirizar a atividade fim, controvérsia já pacificada no Tema de no 725
do STF, mas sobre a possibilidade de as empresas terceirizarem sua atividade fim, na circunstancia
de a relação de emprego restar configura entre os trabalhadores e a pessoa jurídica que teria sido
contratada ou em relação a qual se terceirizou referida atividade (as ditas TERCEIRIZAÇÕES), e não
entre aqueles e a contratante da PJ.
Quando comprovado, pela Fiscalização, mediante contundentes provas, resta
atestada a caracterização de segurado obrigatório, que, no presente caso, foi acobertada por meio
de contratação de pessoa jurídica, a partir dos elementos fáticos do caso concreto, do
preenchimento dos quatro requisitos caracterizadores da qualidade de segurados-obrigatórios ao
RGPS, previstos na al. “a” do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91.
A DRJ entendeu que os indícios, seguidos de provas, apontados pela fiscalização
atingem todos os profissionais caracterizados como segurados empregados, estando presentes,
assim, os requisitos da relação de emprego, dissimulada como pagamentos efetuados a pessoas
jurídicas, conforme abaixo reproduzido:
Quanto aos elementos caracterizadores da relação empregatícia, quais sejam,
pessoalidade, não eventualidade, subordinação e remuneração, estes foram
Fl. 6767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
33
estabelecidos pela Lei no 8.212/91, em seu artigo 12, inciso I, alínea “a”,
consubstanciado pelo art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), in verbis:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I – como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado.
(...)
Art. 3o Considera-se empregada toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.
Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à
condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.
Portanto, o enquadramento como empregado é definido por lei, não
prevalecendo denominação ou simples intenção da empresa, e sim, a realidade
fática da relação jurídica entre trabalhadores e empregadores.
No presente caso, estão presentes os pressupostos básicos da relação de
emprego, quais sejam: pessoalidade, não eventualidade (habitualidade),
subordinação e remuneração, os quais foram demonstrados e comprovados pela
auditoria fiscal. Vejamos.
Pessoalidade.
O contrato de trabalho é intuito personae, ou seja, os empregados não podem se
fazer substituir na prestação dos serviços, tendo que os prestar pessoalmente.
Dos autos se extrai que o serviço é prestado pelo próprio sócio/titular da
empresa, não existindo prova nos autos de que o mesmo podia ser substituído
por outrem.
Vide os fatos:
a) A empresa apresenta os profissionais contratados como seus colaboradores em
suas mídias e redes sociais. A imprensa também assim os noticia em seus veículos
de comunicação na versão digital expressando a forma como eles se apresentam;
b) A sociedade era formada pelo prestador de serviços e por um parente próximo,
cônjuge, irmão, pai, filhos(as) que detinham ínfima participação no capital social e
nenhuma ingerência, salvo exceção; c) Em vários contratos, havia cláusula
nomeando o suposto sócio da empresa contratada como o profissional indicado
para a prestação de serviços e que ele ficava obrigado a dedicação exclusiva à
contratante em horário integral, isso antes da entrada em vigor da Lei 13.467
(20/11/2017); d) Foram identificadas procurações públicas emitidas pela Casa dos
Ventos por meio do seu Diretor-Presidente, nas quais eram outorgados amplos
Fl. 6768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
34
poderes a pessoas físicas titulares/sócias de PJs contratadas para representá-la
nos mais diversos negócios da empresa e perante órgãos e repartições públicas,
inclusive autorizações para adquirir bens imóveis; e e) O diretor eleito Clécio Eloy
que desde o Segundo Aditivo ao Contrato Social da Casa dos Ventos, registrado
em 14/02/2011, constava que ele não seria remunerado em virtude de vinculação
com outras empresas ligadas ou controladas, à época eleito administrador não
sócio. No entanto, conforme exame fiscal realizado, a remuneração era paga de
forma simulada por intermédio de suposta PJ que não existia de fato. Portanto, os
valores repassados por intermédio da pessoa jurídica destinavam-se à pessoa
física que exercia a função de diretor ou conselheiro.
Não-eventualidade e Habitualidade.
Para fins previdenciários, considera-se serviço prestado em caráter não eventual
aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da
empresa, conforme dispõe o art. 9o, §4o do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
A habitualidade resta caracterizada pela não interrupção dos serviços, uma vez
efetivada a “contratação” da pessoa física. Sobre a definição da não
eventualidade, elucidativa é a ementa produzida em julgamento realizado pela
Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, em sede de Recurso
Ordinário, cuja relatoria coube à Desembargadora Alice Monteiro de Barros:
RELAÇÃO DE EMPREGO "NÃO-EVENTUALIDADE.
Não podem ser considerados eventuais os serviços prestados por um garçom,
pessoalmente, a um restaurante, ainda que de forma intermitente, pois,
conforme a melhor doutrina, considera-se não eventual o trabalho que é
necessário à atividade normal do empregador. Presentes os pressupostos da
pessoalidade, da não eventualidade, do pagamento de salário e da subordinação,
trata-se de relação empregatícia." (01644- 2005-008-03-00-2 RO; Data de
Publicação: 06/04/2006)
Analisando-se os contratos de prestação de serviço, verifica-se que o objeto dos
contratos (serviços de escritório e apoio administrativo e atividades de análise de
projetos eólicos) coadunam com os objetivos sociais da impugnante à luz do seu
Estatuto Social (comercialização de energia elétrica gerada no mercado de livre
negociação e o desenvolvimento de projetos, a prestação de serviços de
consultoria e assessoria na negociação de projetos eólicos e outros serviços
relacionados à geração de energias alternativas).
Assim, no caso dos autos, resta amplamente demonstrada a natureza não-
eventual dos serviços prestados pelas pessoas jurídicas contratadas, visto que
todas atuaram na atividade fim da empresa, ou seja, em atividades essenciais à
consecução dos seus objetivos sociais. O trabalho prestado tem caráter de
permanência, não se qualificando como trabalho esporádico. A jurisprudência não
deixa margem a dúvida:
Fl. 6769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
35
COORDENADORA DE OPERAÇÕES. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE PESSOA JURÍDICA
EM
NOME
DA
TRABALHADORA.
FRAUDE.
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
RECONHECIDO. É empregada, e não autônoma, a coordenadora de operações,
que exerce seus misteres de forma pessoal, diária e supervisionada, realizando,
no âmbito da empresa, atividade afeta aos fins do empreendimento econômico.
O registro em nome da demandante, de pessoa jurídica através da qual se fazia o
pagamento, não afasta a vinculação empregatícia, em vista dos claros indícios de
fraude (art. 9o, CLT). Com efeito, a criação da PJ coincidiu exatamente com a data
do início dos serviços na demandada, e a prova oral produzida deixou claro que a
contratação de coordenadores através de pessoa jurídica em nome destes era
procedimento usual na Ré. Recurso a que se dá provimento para reconhecer o
emprego. (TRT 2a Região; ACÓRDÃO No 20090993300; DOE SP, PJ, Data:
27/11/2009)
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RELAÇÕES DE TRABALHO DE AMBIGUIDADE OBJETIVA.
No novo contexto mundial, com as transformações no cenário econômico e social,
a subordinação ganhou novos contornos, a caracterizar a figura de trabalho
"autônomo dependente". É aquela situação em que o trabalhador supostamente
autônomo, mas habitualmente inserido na atividade produtiva alheia, a despeito
de ter controle relativo sobre o próprio trabalho, não detém nenhum controle
sobre a atividade econômica. E se há semelhança entre o trabalho dito
"autônomo dependente" e o empregado clássico, manda a boa regra de
hermenêutica não reduzir o potencial expansivo e protetivo do direito do
trabalho. Trata-se do reconhecimento do conceito de subordinação estrutural e
reticular, pois se a prestação desse trabalho ingressa na empresa através de um
contrato de prestação de trabalho autônomo, mas adere às atividades dessa
empresa, a disposição do trabalho subsiste pelo tomador de serviços, já que a
impessoalidade da disposição do trabalho não afasta a circunstância de ter sido
contratado para desenvolver atividade e não resultado. Recurso da ré a que se
nega provimento. (TRT/SP - 02461200700502002 - RO - Ac. 11a T 20090390150 -
Rel. Eduardo de Azevedo Silva - DOE 16/06/2009)
A análise contida no relato fiscal deixa claro que havia a necessidade permanente
das atividades de engenharia e de gestão desenvolvidas pelas pessoas jurídicas
contratadas pela contribuinte autuada.
Desse modo, revela-se inquestionável a presença do critério da não-
eventualidade nos serviços prestados pelas supostas pessoas jurídicas.
As evidências foram corroboradas pelos fatos a seguir narrados:
a) Vários titulares/sócio administradores de PJ contratadas eram empregados da
Casa dos Ventos em período imediatamente anterior à contratação. De fato, não
havia alterações nos panoramas laborais nas prestações de serviços, mas tão
somente a presunção de continuidade do vínculo empregatício; b) O tipo de
serviço contratado antes da vigência da Lei no 13.467 (10/11/2017) estava
relacionado à atividade fim da contratante; c) Nos contratos de prestação de
Fl. 6770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
36
serviços celebrados pela Casa dos Ventos, o tempo mínimo pactuado foi de 1
(um) ano, no entanto, em sua maioria, renovaram-se por tempo indeterminado e
perduram até os dias atuais. Os contratos eram formalizados com renovação
automática a cada ano e assim sucessivamente tornando-se por prazo
indeterminado com renovação tácita; d) Em todos os contratos existe cláusula
prevendo que a Casa dos Ventos poderá dispor dos serviços do profissional
contratado, um mês por ano, fora das dependências dela, sem prejuízo do
pagamento mensal ajustado. Ou seja, como regra, os contratados trabalhavam
sob a estrutura organizacional e dinâmica da empresa, estando nela inseridos; e)
O objeto social das supostas empresas contratadas eram o mesmo e basicamente:
“atividades de serviços combinados de escritório e apoio administrativo – CNAE
8211-3/00”; e f) O objeto dos contratos de prestação de serviço (serviços de
escritório e apoio administrativo, nas atividades de análise de projetos eólicos)
coadunam com os objetivos sociais da impugnante, à luz do seu Estatuto Social (a
comercialização de energia elétrica gerada no mercado de livre negociação e o
desenvolvimento de projetos, a prestação de serviços de consultoria e assessoria
na negociação de projetos eólicos e outros serviços relacionados à geração de
energias alternativas).
Portanto, constata-se que os serviços prestados pelos profissionais em questão,
por suas características, não são excepcionais e nem transitórios, pois se
encontram inseridos no contexto das atividades desenvolvidas pela empresa,
sendo que cada um dos segurados relacionados pela fiscalização trabalhava sob a
estrutura organizacional e dinâmica da empresa, estando nela inseridos.
Subordinação.
A subordinação, como um dos elementos caracterizadores da relação de
emprego, não pode ser afastada com base no art. 4oA, da Lei 6.019/74, alterada
pela Lei 13.467/2017, conforme já exposto no corpo deste voto.
Sabe-se que a subordinação é fator primordial para concluir se há ou não relação
de emprego em determinado caso. Contudo, cabe esclarecer que o conceito de
subordinação, nas atuais relações de trabalho, deve ser examinado à luz da
inserção do trabalhador na dinâmica estrutural do tomador de serviços, uma vez
que as novas formas de organização produtiva não revelam de maneira tão clara
os tradicionais requisitos necessários à configuração da subordinação.
Nesse compasso, a subordinação, como foi originalmente idealizada, centrava-se
na ordem direta do superior hierárquico, havendo constante supervisão da
execução do trabalho prestado.
Ocorre que no sistema de gestão flexível prevalece a colaboração, a cooperação
dos trabalhadores para com o sucesso do sistema produtivo.
Trata-se da subordinação subjetiva, que consiste na atuação do patrão
(empregador) em dar a ordem (comando), acompanhar o cumprimento da ordem
(controle) e punir o empregado pelo descumprimento da ordem (fiscalização). Um
Fl. 6771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
37
modelo que, com a modernização das relações de emprego, vem sendo
progressivamente descontinuado no caso de contratação de mão obra
qualificada.
Com efeito, releva notar que a subordinação jurídica compreende também a
denominada subordinação objetiva, integrativa ou estrutural, que se manifesta
pela inserção do trabalhador na dinâmica estrutural do tomador de seus serviços,
pouco importando se recebe ou não suas ordens diretas, se cumpre, ou não,
horário, mas sim se a empresa o acolhe, estruturalmente, em sua dinâmica de
organização e funcionamento.
A intensidade de ordens, que era relevante na noção clássica de subordinação,
diminuiu de importância, substituindo o critério pela ideia de integração aos
objetivos empresariais.
Melhor esclarecendo, se enquadra como típico empregado aquele prestador de
serviços (ou pessoa jurídica dissimulada) que se encontra inserido na cadeia
produtiva, mesmo que o profissional mantenha o controle relativo sobre o seu
próprio trabalho ou que tenha conhecimento para prestá-los de modo auto
suficiente, sem a interferência do contratante, independentemente de estar
sujeito ao seu controle, fiscalização e obrigação de comparecimento à sede da
Impugnante em horários e dias previamente estabelecidos ou, ainda,
objetivamente submisso quanto ao modo de exercer sua função.
Assim, manifestou-se a fiscalização no Relatório Fiscal, fls. 02/106, com relação a
subordinação, a saber:
e) Subordinação. “Não obstante a relação de emprego resulte da síntese
indissolúvel dos cinco elementos fático-jurídicos que a compõem, será a
subordinação, entre todos esses elementos, o que ganha maior proeminência na
conformação do tipo legal da relação empregatícia. (...) A subordinação é o
elemento principal de diferenciação entre a relação de emprego e o segundo
grupo mais relevante de fórmulas de contratação de prestação de trabalho no
mundo contemporâneo que são as diversas modalidades de trabalho autônomo.
(...) A subordinação corresponde ao polo antitético e combinado do poder de
direção existente no contexto da relação de emprego. Consiste, assim, na situação
jurídica derivada do contrato de trabalho, pela qual o empregado compromete se
a acolher o poder de direção empresarial no modo de realização de sua prestação
de serviços. Traduz-se, em suma, na ‘situação em que se encontra o trabalhador,
decorrente da limitação contratual da autonomia de sua vontade, para o fim de
transferir ao empregador o poder de direção sobre a atividade que
desempenhará.
(...)
Estrutural é, finalmente, a subordinação que se expressa ‘pela inserção do
trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de
receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua
Fl. 6772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
38
dinâmica de organização e funcionamento’. Nesta dimensão da subordinação, não
importa que o trabalhador se harmonize (ou não) aos objetivos do
empreendimento, nem que receba ordens diretas das específicas chefias deste: o
fundamental é que esteja estruturalmente vinculado à dinâmica operativa da
atividade do tomador de serviços. (...). Na essência, é trabalhador subordinado
desde o humilde e tradicional obreiro que se submete à intensa pletora de
ordens do tomador ao longo de sua prestação de serviços (subordinação clássica
ou tradicional), como também aquele que realiza, ainda que sem incessantes
ordens diretas, no plano manual ou intelectual, os objetivos empresariais
(subordinação objetiva), a par do prestador laborativo que, sem receber ordens
diretas das chefias do tomador de serviços e até mesmo nem realizar os objetivos
do empreendimento (atividades-meio, por exemplo), acopla-se, estruturalmente,
à organização e dinâmica operacional da empresa tomadora, qualquer que seja
sua função ou especialização, incorporando, necessariamente, a cultura cotidiana
empresarial ao longo da prestação de serviços realizada (subordinação
estrutural)”. 39.3. Portanto, na subordinação, dependendo do trabalho, a
subordinação pode se manifestar com maior ou menor intensidade. Quanto
menos intelectual é o serviço prestado, mais evidente e intensa é a presença da
subordinação, como no caso de um trabalhador braçal, que presta serviço numa
obra de construção civil e passa o dia inteiro recebendo ordens. Por outro lado,
em trabalhos mais intelectuais, como, por exemplo, no caso de engenheiros,
administradores e advogados, a subordinação costuma ser menos intensa, em
que pese estar sempre presente, quando tais profissionais atuarem na condição
de empregados, como no presente caso que demonstramos neste Relatório
Fiscal.
A situação fática relatada denota a ausência da autossuficiência dos contratados,
uma vez que estes entram no pacto apenas com a sua habilidade técnica e força
de trabalho, de forma que o risco da atividade empresarial é suportado apenas
por uma das partes. A contratante é quem detém os meios de execução do
trabalho. Em outras palavras, as atividades desempenhadas pelos segurados não
se revestem dos pressupostos legais para ser caracterizada como empresarial,
mas sim, pelo princípio da primazia da realidade, uma relação de subordinação
entre empregador e empregado.
Essa ausência de autonomia da pessoa jurídica contratada pode ser verificada nas
seguintes situações:
a) As notas fiscais emitidas pelas supostas prestadoras de serviços eram
sequenciais, com valores iguais ou semelhantes dentro do mesmo exercício e
destinadas a um único tomador, salvo raras exceções;
b) As pessoas jurídicas contratadas não possuíam nenhum empregado e sua
existência era apenas formal, fictícia e sem nenhum motivo negocial;
c) As supostas pessoas jurídicas (PJ) em sua grande maioria não possuíam
movimentação bancária em contas mantidas em instituições financeiras, uma vez
Fl. 6773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
39
que tais movimentações eram feitas na conta pessoal da pessoa física que
executava os serviços pessoalmente;
d) A sociedade era formada pelo prestador de serviços e por um parente próximo,
cônjuge, irmão, pai, filhos(as) que detinham ínfima participação no capital social e
nenhuma ingerência;
e) O capital social das PJ contratadas, como regra, era ínfimo, e a quase totalidade
das receitas de prestação de serviços à Casa dos Ventos eram retiradas como
lucro, nos casos em que havia escrituração contábil. Várias sequer possuíam livro
Caixa; e
f) A grande maioria das pessoas jurídicas contratadas tem sua sede registrada no
mesmo endereço residencial do titular/sócio (apartamento, casa, conj.
habitacional etc.) ou na sede do responsável pelo envio de declarações à Receita
Federal. Nove das supostas empresas tinham/têm sede no mesmo endereço que
pertencia a um escritório de prestação de serviços contábeis. Algumas delas
foram baixadas após o encerramento do período de prestação dos serviços à Casa
Dos Ventos e existiram formalmente apenas durante a prestação de serviços
Além da ausência de autonomia das empresas contratadas, percebe-se a
subordinação nos fatos identificados pela fiscalização a seguir sumariados:
a) A empresa apresenta os profissionais contratados como seus colaboradores em
suas mídias e redes sociais. A imprensa também assim os noticia em seus veículos
de comunicação na versão digital expressando a forma como eles se apresentam;
b) Vários titulares/sócio administradores de PJ contratadas eram empregados da
Casa dos Ventos em período imediatamente anterior à contratação, ou seja,
encerrava-se o vínculo como empregado, constituía-se uma PJ e, imediatamente,
contratava-se
por
intermédio
dessas
PJ,

formalmente
constituídas,
assemelhando-se a operações estruturadas em sequência em planejamento
tributário abusivo. De fato, não havia alterações nos panoramas laborais nas
prestações de serviços, mas tão somente a presunção de continuidade do vínculo
empregatício;
c) Processos trabalhistas trazidos à colação revelam que, em situações análogas à
constatada nos presentes autos, os proprietários das empresas contratadas pela
CASA DOS VENTOS, em verdade, prestavam serviços de forma pessoal, não
eventual, subordinada, e mediante remuneração.
Presentes todos os requisitos da relação empregatícia, previstos no art. 3o, da
CLT; d) Em vários contratos de prestação de serviço, havia cláusula nomeando o
sócio da empresa contratada como o profissional indicado para a prestação de
serviços e que ele ficava obrigado a dedicação exclusiva à contratante em horário
integral, isso antes da entrada em vigor da Lei no 13.467
(20/11/2017);
Fl. 6774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
40
e) Os proprietários das empresas contratadas trabalhavam no estabelecimento
empresarial e em viagens a serviço, com todos os elementos fático-jurídicos da
relação empregatícia; e
f) O Ministério Público do Trabalho ajuizou Ação Civil Pública que, ao final, restou
comprovada a prática da “pejotização” pela Casa dos Ventos, nos termos dos
autos inseridos no Processo da Justiça do Trabalho da 6a Região (PE) sob número
0001373-20.2012.5.06.0401. Nesta ação, a Justiça Trabalhista (TRT6) decidiu, em
28/11/2013, pelo reconhecimento do vínculo empregatício, embora a prestação
de serviços tenha sido contratada por intermédio de PJ.
A subordinação se estabelece em função das próprias condições em que o
trabalho é realizado. A uniformidade dos contratos de prestação de serviço, por si
só, já preconiza a subordinação, considerando que não se têm liberalidade para
interpor quaisquer parênteses, que é a regra já imposta pela subordinação a que
estão submetidos. Os prestadores de serviços não participam do risco do
empreendimento que é exclusivo da contratante. A eles cabe executar. A relação
entre o contratante e os contratados é, portanto, idêntica à relação entre patrão
e empregados. O risco do empreendimento não foi das empresas contratadas
nem de seus sócios.
Assim, a subordinação jurídica se apresenta como evidente diante da ausência de
autonomia
das
empresas
contratadas e
da
natureza
das
atividades
desempenhadas as quais estão inseridas na dinâmica e na estrutura
organizacional da empresa, onde não há não há espaço para a flexibilidade,
autonomia ou dinamicidade na execução da atividade contratada pelo cliente.
Remuneração.
Esse requisito está perfeitamente caracterizado, tendo em vista que os
pagamentos tiveram como contrapartida notas fiscais de prestação de serviço
emitidas pelas empresas.
Além disso, a onerosidade decorrente da relação de emprego pode ser
evidenciada nos seguintes fatos narrados pela fiscalização:
a) Os contratos estabelecem uma remuneração mensal uniforme por todo o
período com cláusula de reajuste anual; b) O pagamento do valor dos serviços era
efetivado até o quinto dia útil do mês subsequente, como determina o art. 459
da CLT, conforme cláusula em todos os contratos; c) Nas 32 (trinta e duas)
contratações que a Casa dos Ventos efetivou como sendo de natureza civil, todas
possuem um valor mensal de remunerações dos serviços superior a R$ 10 mil e
média de aproximadamente de R$ 32 mil; e d) Constava estabelecido que os
administradores da companhia exerceriam suas funções sem qualquer
remuneração ou que renunciariam ao recebimento de qualquer valor a título de
remuneração ou ainda que era limitada ao valor global mensal de R$ 50 mil.
Conforme exame fiscal realizado, a remuneração era paga de forma simulada por
intermédio de suposta PJ que não existia de fato. Portanto, os valores repassados
Fl. 6775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
41
por intermédio da pessoa jurídica destinavam-se à pessoa física que exercia a
função de diretor ou conselheiro.
Portanto, os elementos indiciários colhidos pela fiscalização atingem todos os
profissionais caracterizados como segurados empregados, possibilitando à
auditoria fiscal a convicção da presença dos requisitos da relação de emprego,
dissimulada como pagamentos efetuados a pessoas jurídicas.
A impugnante, por sua vez, não traz ao processo qualquer comprovação de suas
alegações suficientes para desconstituir o lançamento, razão pela qual, diante da
já constatada simulação, encontra-se correta a autoridade fiscal ao considerar os
pagamentos efetuados por meio de notas fiscais como remuneração salarial.
Assim, entendo comprovada a caracterização da relação empregatícia para a
constituição do crédito tributário, que deve ser mantido.

Multa qualificada – Necessária comprovação do dolo
Não são poucos os casos em que se procura afastar as contribuições incidentes
sobre as relações de emprego, por intermédio da contratação de trabalhadores pessoas físicas,
caracterizados de fato como segurados empregados, mas que prestam serviços à tomadora por
intermédio de empresas, como se os serviços estivessem sendo prestados por pessoas jurídicas, o
que não necessariamente decorre o dolo de sonegação, pois pode ser o caso de divergência de
interpretação legal e jurisprudencial entre Fisco e contribuinte, não se tratando de dúvida que
possa ser considerada de simples entendimento, tendo em vista, no presente caso, a existência de
precedentes que apontam a conduta como um exercício regular de direito, bem como, de
lançamentos fiscais referentes à matéria aqui discutida, em que o auditor autuante opta por não
qualificar a multa (vide autos de infração dos processos dos seguintes acórdãos: 2101-002.859 e
2401-011.244.
Neste caso, cabe à fiscalização a demonstração de que o sujeito passivo teria agido
com dolo, a fim de enquadrar sua conduta em algum desses tipos penais, conforme o disposto no
§ 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, que dispõe sobre a aplicação da multa de ofício qualificada nos
casos de sonegação, fraude, conluio, de que tratam os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Da análise do Relatório da Fiscalização, verifica-se que o autuante não logrou êxito
em demonstrar a conduta dolosa do contribuinte, mas limitou-se a argumentar ter aplicado a
qualificadora do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, sem descrever, de forma pormenorizada, o
intuito doloso do sujeito passivo.
Confira-se o que consta do relato fiscal:
30.1. A multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) prevista
no parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela
Lei 11.488/2007, foi duplicada pela ocorrência de fatos que se subsumam ao
Fl. 6776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
42
previsto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, totalizando a alíquota de
150% (cento e cinquenta por cento). “Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) –
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30/11/1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei 11.488/2007).
(...)
” LEI no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
“(...)
Art. 68. Na fixação da pena de multa, a autoridade atenderá ao conjunto de
circunstâncias atenuantes e agravantes constantes do processo.
§ 1o São circunstâncias agravantes, quando não constituam ou qualifiquem a
infração:
I - a sonegação, a fraude e o conluio;
(...)
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
(...)” 30.2. A fraude é a ação ou omissão que tenta mascarar o fato gerador. O
sujeito passivo, agindo de má-fé e, mediante o uso de um ardil, de uma mentira,
adultera o fato gerador, fazendo-o parecer algo sem relevância fiscal ou fato com
menor incidência tributária. A forma mais comum de fraude é a simulação, cujo
conteúdo consiste numa declaração de vontade distinta da vontade real, com a
concordância de ambas as partes(conluio) e visando, geralmente, fugir de
obrigações/imperativos legais e prejudicar o fisco. Os planejamentos tributários
Fl. 6777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.857 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
43
abusivos e, portanto, ilícitos, tem sido historicamente entendidos como situações
simuladas, nas quais afloram operações fictícias visando modificar as
características essenciais do negócio jurídico pretendido e praticado, de modo a
reduzir o montante do tributo devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
30.3. Outro ponto fundamental a abordar é a caracterização do dolo do sujeito
passivo sonegador ou fraudador. De acordo com o art. 18, inc. I, do Código Penal,
diz-se que uma conduta é dolosa "quando o agente quis o resultado ou assumiu o
risco de produzi-lo". Notemos que a norma penal traz duas espécies de dolo, o
dolo direto, quando o agente "quis" o resultado e o dolo indireto, quando o
agente assumiu o risco de produzir o ilícito.
31. Por todo exposto, fica caracterizado a presença da fraude, do dolo e do
conluio, reforçado pelo fato de que a contribuinte já foi autuada pela mesma
infração e continuou praticando-a reiteradamente, conforme se prova nos Autos
de Infração a seguir listados:

A simples citação da legislação com os conceitos de dolo, fraude e conluio, não é
motivo suficiente para qualificar a multa, sem uma descrição específica da conduta que
caracterizaria o dolo.
Ausente a comprovação do dolo, deve ser afastada a qualificadora da multa.
Assim também se considera com relação à multa por descumprimento da obrigação
acessória, que foi emitida por não informação dos pejotizados como empregados, o que se mostra
inviável, tendo em vista que se tratou de situação anterior a autuação em que a empresa
considerou-se em exercício regular de direito, por contratar pessoas por intermédio de pessoa
jurídica.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar as preliminares, e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa proporcional a 75% e cancelar a multa
por descumprimento de obrigação acessória.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 6778
DF CARF MF
Original